Tribunal: CARF
Processo: 10783.906607/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.906607/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.886 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INSUMOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE AMOSTRAS DE CAFÉ.
ESSENCIALIDADE.
O frete sobre as transferências de amostras de café é insumo essencial, eis que
exigido por meio da IN do MAA no 8/2003, a remessa de amostras para o
trabalho de identidade e classificação do café, bem como ao interessado pela
compra do café.
PESSOAS JURÍDICAS IRREGULARES. OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES.
CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café
de pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou cuja incapacidade para
realizarem as operações de beneficiamento, armazenagem, classificação e
vendas, foram comprovadas em processo administrativo, mediante diligências
e depoimentos dos envolvidos nas operações.
FRAUDE DO CAFÉ. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO
NEGÓCIO ILÍCITO. CAFÉ.
Comprovada a existência de simulação por meio de interposta pessoa, com o
fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios
fraudulentos.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. PESSOAS FÍSICAS. INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA. CRÉDITOS PRESUMIDOS DA AGROINDÚSTRIA.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
As aquisições e insumos (café) de pessoa física cuja industrialização para
venda/exportação foi contratada com terceiros, devidamente comprovada
mediante nota fiscal de prestação de serviços de industrialização por
encomenda, dão direito ao desconto de créditos presumidos da agroindústria,
calculados sobre o custo de aquisição.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.906607/2012-31
Fl. 4477
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por dar parcial provimento ao recurso na
forma a seguir exposta. Por unanimidade de votos por reverter as glosas de fretes na
transferência de produtos para a classificação. Por maioria de votos, para conceder créditos
relacionados a: a) aquisição de pessoas físicas, vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
(relatora); e b) frete de amostras para a adquirente, vencido o Conselheiro Marcos Roberto da
Silva. Pelo voto de qualidade, em negar provimento em relação aos créditos relacionados com as
notas fiscais adquiridas de pessoas jurídicas irregulares, vencidos os Conselheiros Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Sabrina Coutinho Barbosa (relatora). Vencido ainda o
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que concedia crédito relacionado a
aquisição de pessoa jurídica com suspensão. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Renan Gomes Rego.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que reconheceu parcialmente o crédito de ressarcimento formulado no PER no
27380.66031.111109.1.1.09-6546, relativo a crédito da Cofins Não-Cumulativa,
oriundo da aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação de bens exportados
para o mercado externo, referente ao 2o trimestre de 2009 (Lei no 10.833, de 2003). Do
valor pleiteado de R$ 1.781.797,06, foi deferido o crédito de R$ 142.958,70. Por
conseguinte, foram parcialmente homologadas as compensações declaradas.
2. De acordo com o Despacho Decisório de fls 4289, foram glosados os seguintes itens,
com base nos fundamentos que os seguem:
(i) Aquisições de café de pessoas físicas (crédito presumido): Não sendo a
EISA, ela própria, produtora de café classificado no código NCM 09.01, nos
Fl. 4478
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

termos do §6° do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, mas apenas
comercializadora do produto entregue a terceiros para desenvolver as
atividades que caracterizam a produção, ela não fará jus ao crédito presumido
calculado na forma do §3o do mesmo dispositivo; as alegações da empresa
serviram para que a fiscalização ratificasse as glosas ora efetuadas, na medida
em que confirmaram que o beneficiamento desse café não foi realizado pela
EISA, impedindo o aproveitamento do crédito presumido, conforme
interpretam as Soluções de Consulta no 26/2007 (SRRF10/Disit), 76/2012
(SRRF08/Disit), 93/2009 (SRRF07/Disit), 354/2007 (SRRF08/Disit);
(ii) Fretes não admitidos: Segundo a Lei n° 10.833, de 2003, art. 3°, IX, c/c
art. 15, Instrução Normativa SRF n° 404/2004, art. 8°, II, “e”, e Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 2/2005, existe a possibilidade de
apropriação de créditos sobre despesas relacionadas à armazenagem ou ao
frete, suportado pelo vendedor, nas operações de venda (por expressa
previsão legal) e de compra (por incorporação do gasto ao custo da
mercadoria). Com base no arquivo digital apresentado, contatou-se que o
manifestante se aproveitou integralmente dos créditos decorrentes de compra
de café oriundos de pessoas físicas; ora, se não há previsão legal para
apuração de créditos na aquisição de café de pessoas físicas (pois que o
contribuinte terceiriza a industrialização), e se as despesas de frete incorridas
para o seu transporte integram o custo de aquisição deste bem, logicamente,
não poderia ter sido apurado crédito em relação a estas despesas de frete. A
empresa também se aproveitou indevidamente de créditos em relação a
despesas de frete incorridas no transporte de materiais diversos, materiais de
escritório, documentos, celulares, impressora, diversos, que não se
enquadram na definição de aquisição de mercadoria para revenda e tampouco
em uma operação de venda. Igualmente foram excluídas as despesas de frete
utilizadas para a transferência de amostras de algodão e de café; conforme
informado pela empresa, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1,
foram encaminhadas amostras de café para o setor de classificação geral que
fica na filial de Santos SP (letra "T" na coluna "Natureza Jurídica do Frete",
no arquivo digital apresentado pela empresa), ou mesmo para os clientes da
EISA, com o intuito de atestar a qualidade entre o produto vendido com estas
amostras (letra "V" na coluna "Natureza Jurídica do Frete", no arquivo digital
apresentado pela empresa);
(iii) Fretes com suspensão: A fiscalização constatou que as operações de frete
contratadas pelo contribuinte da TRANSQUALITY TRANSPORTE LTDA,
CNPJ 65.185.472/0001-01, foram realizadas com suspensão da incidência
das contribuições não cumulativas, conforme literalmente consignado nas
notas fiscais de frete; segundo o art. 40 da Lei 10.865, de 2004, com redação
dada pelas Leis no 10.925, de 2004, 11.529, de 2004, 11.051, de 2004,
11.488, de 2007 e 11.774, de 2008, fica suspensa a incidência das
contribuições sobre as receitas de frete e as receitas auferidas pelo operador
de transporte multimodal, quando o frete é contratado por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora no mercado interno, para o transporte
dentro do território nacional de produtos a serem exportados, conforme o §6°
do mesmo artigo; assim, com fulcro no art. 3°, § 2°, II, da Lei no 10.637, de
2002, acrescido pelo art. 37 da Lei n° 10.865, de 2004 (e Solução de
Divergência Cosit n° 5, de 17.03.2008), está vedado, a partir de 01.08.2004, o
aproveitamento de créditos relacionados a aquisições de bens ou serviços não
sujeitas ao pagamento da contribuição;
(iv) Aquisições de café com suspensão: Com base em anotações feitas no
corpo de notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, foi possível identificar
que adquirira café com suspensão das contribuições das fornecedoras
Cerealista Brazil Coffe Ltda, Via Verde Agroindustrial Ltda, Cerealista
Fl. 4479
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

Agrop. e Administ. de Bens Próprios Brasil Coffee Ltda e Perim Café Ltda;
entretanto, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição não dá direito a crédito, conforme previsto no art. 3o, §2o, II, das
Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, acrescido pelo art. 21 da Lei
10.865/2004;
(v) Aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares (crédito integral): O
contribuinte efetuou aquisições de café de pseudo-atacadistas (pessoas
jurídicas declaradas inaptas devido à comprovação de sua inexistência de
fato, após a conclusão de procedimento fiscal instaurado para tal finalidade) e
de outras que apresentam vários indícios de serem pseudo-atacadistas; diante
das mudanças introduzidas na legislação, ao se tomarem por base aquisições
com o mesmo preço, as realizadas com produtores rurais pessoas físicas
passaram a ser menos interessantes, pois davam direito a um crédito reduzido
(presumido) e impossibilitavam o ressarcimento ou compensação com
tributos, quando comparadas a operações realizadas com pessoas jurídicas,
que dariam direito ao crédito integral e possibilitariam a compensação e o
ressarcimento de eventuais saldos credores; assim, diversas empresas
exportadoras e torrefadoras de café lançaram mão de um procedimento
disseminado por todo o país, que consiste na interposição fraudulenta de
pseudo-atacadistas para dissimular vendas de café de produtor
rural/maquinista (pessoa física) para empresas exportadoras e indústrias,
gerando dessa forma, ilicitamente, créditos integrais de PIS/Pasep e Cofins na
sistemática da não-cumulatividade que de outra forma, segundo a legislação
vigente, não seriam cabíveis; a criação e utilização dessas meras figuras
formais, travestidas de atacadistas de café em grãos, provocaram uma notável
distorção no mercado de café, beneficiando empresas torrefadoras e grandes
exportadoras; são créditos gerados ilicitamente sobre essas operações, em
quantias milionárias; a fraude não visou apenas diminuir a carga tributária
das empresas na comercialização no mercado interno. Existe uma situação
ainda pior: nas vendas ao mercado externo, sobre cujas operações não há
incidência de PIS/Pasep e Cofins, o esquema gerou créditos ilícitos às
exportadoras de 9,25% sobre o valor das compras, o que representa um ganho
financeiro extraordinário; os fatos foram levantados nas Operações Tempo de
Colheita e Broca e apurados pela fiscalização, produzindo-se documentos
fiscais e contábeis, depoimentos de produtores, maquinistas, corretores,
sócios e donos das pseudo-empresas, relatórios de diligência nos locais
indicados como sendo o seu domicílio tributário, fotos dos seus
estabelecimentos etc, tudo reportado com documentos juntados aos autos.
3. Cientificado do decisório em 22.07.2014 (fl 2050), o contribuinte manifestou
inconformidade em 19.08.2014 (fls 19.08.2014), instruída com documentos, na qual
pede o crédito de ressarcimento. Para tanto, aduz em síntese os seguintes argumentos:
(i) Considerando que um dos requisitos para a apropriação do crédito
presumido na aquisição de produto in natura consiste no fato de que o
adquirente exerça a atividade agroindustrial, cumpre demonstrar que o
requerente, na condição de encomendante, é considerado, para todos os fins
fiscais, produtora de café e, por conseguinte, beneficiário do crédito
presumido (art. 6o da IN SRF n° 660/2006, cuja redação foi transcrita do §6°,
do art. 8o, da Lei n° 10.925/2004, c/c art. 9o, IV, do RIPI; Solução de
Consulta SRRF/6aRF n° 81/2010; Acórdão CARF n° 201-78.586);
(ii) Quanto ao café adquirido de pseudo-atacadistas, não há, em primeiro
lugar, prova do envolvimento do contribuinte no esquema fraudulento, pois
que, em face da mesma documentação que embasa a imputação fiscal, as
autoridades da Polícia Federal e do Ministério Público Federal não
vislumbraram qualquer atitude do contribuinte que o aproximasse da fraude,
Fl. 4480
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

consoante se vê no Processo Criminal n° 2008.50.05.000538-3; tanto assim
que nenhum funcionário, sócio ou administrador seu foi réu na Ação Penal,
como consignados em certidão (docs. 5, 6 e 7); o certo é que o contribuinte
não tinha conhecimento algum da configuração de seus fornecedores como
inidôneos, sendo que, a partir do momento em que as fiscalizações relativas
às operações Tempo de Colheita e Broca vieram à tona, imediatamente
interrompeu as operações comerciais com essas pessoas jurídicas; assim,
ainda que o contribuinte tivesse adquirido café de pessoas jurídicas que
foram posteriormente declaradas inexistentes/inidôneas, tal o foi na completa
boa-fé; em segundo lugar, a fiscalização revela total desconhecimento do
mercado cafeeiro, na medida em que afirma com base em meros indícios que
o contribuinte sabia da condição de “noteira” das empresas fornecedoras de
café. Os corretores de café, com a cotação oferecida pelas grandes empresas,
buscam o produto no mercado, seja diretamente de produtores rurais, seja de
maquinistas, seja de empresas atacadistas, que adquirem lotes de café cru em
grão de produtores ou maquinistas, comercializando-os em grandes
quantidades; uma vez encontrado o produto, os corretores apresentam
amostras ou descrição do café cru em grão às grandes empresas, que fecham
ou não a operação; daí ao comprador serem fornecidos os nomes dos
produtores rurais, das fazendas de café e da região de origem do produto,
mesmo quando este era adquirido de empresas atacadistas, como forma de se
assegurar a qualidade do produto; mesmo com o advento da não-
cumulatividade, o contribuinte continuou comprando café de produtores
rurais pessoas físicas, sem muita alteração nos percentuais quando
comparados aos dos períodos anteriores; ao contrário do que inferiu a
fiscalização para sustentar o dolo do contribuinte, vislumbra-se que as
empresas atacadistas, comerciantes e exportadoras de café cru em grão não
necessitam de estrutura física própria para operarem a não ser uma sala, onde
localizado o estabelecimento comercial utilizado para a formalização da
compra e venda do café, eis que referido produto, após adquirido, pode
perfeitamente permanecer depositado em armazém geral até a ocasião da
revenda (doc. 9); em terceiro lugar, em nenhum dos depoimentos é feita
menção à pessoa do contribuinte ou de algum administrador/funcionário seu
como participante do alegado esquema fraudulento; de fato, efetivamente
existem nos depoimentos trazidos aos autos, afirmações genéricas, no sentido
de que alguns dos sócios das empresas constituídas para guiar café para as
empresas atacadistas e exportadoras são ex-funcionários destas, porém em
qualquer delas não é citado o interessado como tendo conhecimento do
esquema; não é possível ao contribuinte apropriar os créditos apenas de
pessoa jurídica que esteja em dia com suas obrigações tributárias, pois não
detém meios e recursos para tanto; os contratos, e os respectivos pagamentos,
sempre foram firmados diretamente com as citadas empresas, fato esse que
jamais foi questionado pela fiscalização; por derradeiro, uma vez verificada a
total ausência de qualquer prova nos autos que pudesse ligar o contribuinte ao
suposto esquema fraudulento, é preciso observar que, ainda que as
fornecedoras de café sejam consideradas inidôneas, o que se admite ad
argumentandum tantum, a legitimidade dos créditos está devidamente
comprovada, eis que: (a) é indiscutível a boa-fé do requerente e (b) as
operações ensejadoras dos créditos ocorreram de fato, como comprovam, por
amostragem, as notas fiscais e os comprovantes (doc. 10), examinados à luz
do art. 82 da Lei no 9.430, de 1996;
(iii) Quanto à glosa de créditos sobre o café adquirido com suspensão das
contribuições, importa notar que tal alegação sustenta-se unicamente no fato
de constar nas notas fiscais a informação de que a venda do café estava sendo
realizada com suspensão das contribuições; entretanto, tal informação
decorreu de equívoco do fornecedor na confecção do documento fiscal, uma
vez que tais aquisições foram destinadas exclusivamente à
Fl. 4481
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

comercialização/revenda e o contribuinte não se considera agroindustrial (art.
8o, §6o, da Lei no 10.925, de 2004), de modo que deveriam ter ocorrido sem a
suspensão das contribuições, conforme disciplinado no art. 9o da Lei no
10.925, de 2004 e nos arts. 2o, 4o e 6o da IN SRF no 660, de 2006, com as
alterações introduzidas pela IN RFB no 977, de 2009;
(iv) Quanto às despesas com fretes, sustenta a ilegitimidade das glosas;
refere-se aos serviços de frete na transferência de amostras de algodão e café
de seu estabelecimento à Bolsa de Mercadoria de São Paulo, vez que
consistem em insumo da atividade do contribuinte, incorporado ao conceito
de custo de aquisição; ao serviço de frete na transferência para seleção de
algodão em pluma de seu estabelecimento à filial em São Paulo (SP), para
posterior remessa à Bolsa de Mercadoria de São Paulo, vez que consistem em
insumo necessário à atividade do contribuinte, incorporando-se ao conceito
de custo de produção; como se vê, os valores pagos para realização dos fretes
do algodão em pluma e do café acima explicados fazem parte do custo de
produção das mercadorias comercializadas, visto que necessários para a
conclusão do processo industrial, enquadrando-se, pois, no conceito de
insumo que confere direito a créditos das contribuições (Solução de Consulta
SRRF8aRF/DISIT n° 64, de 21 de março de 2005); também dá direito a
crédito a despesa com frete na devolução de venda da mercadoria, uma vez
que a devolução de mercadorias faz parte do contexto geral em que ocorrem
as operações de venda; igualmente a despesa com frete na aquisição de
materiais diversos, na medida em que os materiais registrados referem-se
àqueles utilizados em seu processo produtivo, de modo que fazem parte do
custo de produção das mercadorias comercializadas;
(v) Quanto às operações de frete realizadas com suspensão das contribuições,
o requerente não é pessoa jurídica preponderantemente exportadora (IN SRF
n° 595, de 2005), de forma que os fretes contratados estavam sujeitos à
incidência das contribuições, conferindo-lhe o direito a crédito das
contribuições, nada obstante informação contida na nota fiscal de serviço
emitida pela Transquality Transporte Ltda, de que na operação as
contribuições estavam suspensas; tratou-se, portanto, de mero equívoco na
confecção do documento fiscal, devendo o Fisco exigir do vendedor os
tributos que deixaram de ser recolhidos, e não efetuar a glosa dos créditos
apurados pelo adquirente.
4. A fim de se evitarem decisões contraditórias, pede o julgamento em conjunto do
presente processo com outros nove de pedido de ressarcimento/compensação e com um
de auto de infração (15586.720405/2014-13), que lhe seriam conexos na matéria a ser
decidida.
5. Anexei as fls 4289.
6. É o relatório.
Analisada a peça de defesa, por unanimidade de votos, a DRJ decidiu pela
improcedência, sob os termos ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição de que trata o caput do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física ou de pessoa
Fl. 4482
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

jurídica a que se refere o § 1° do mesmo art. 8° e os remete para transformação em
indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual resulte produto
relacionado no caput do referido dispositivo legal. A impossibilidade de apuração desse
crédito presumido decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é quem de fato
produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS PRONTOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
NOTA FISCAL. SUSPENSÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito quando a nota fiscal de venda registrar que a aquisição foi
efetuada com suspensão da exigibilidade da contribuição.
FRETE. SUSPENSÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito sobre o frete na compra de insumos, quando a nota fiscal de
transporte registrar que a operação foi efetuada com suspensão da exigibilidade da
contribuição.
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, devem ser glosados
os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios
fraudulentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente está
alicerçado em questões fáticas-jurídicas, subdivididas nos tópicos:
2. DO DIREITO
2.1. DAS PRELIMINARES
2.2.1. DA TEMPESTIVIDADE
2.2.2 DA CONEXÃO
3. DO MÉRITO
3.1. DO CONCEITO DE INSUMO NA SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS
3.2. DAS AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE PESSOA FÍSICA – CRÉDITO PRESUMIDO
3.3. AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS IRREGULARES
3.3.1 Da Ausência de Prova do Envolvimento da Recorrente no Suposto Esquema
Fraudulento
3.3.2 Do Mercado Cafeeiro
Fl. 4483
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

3.3.3 Da Ausência de Prova Contrária à Boa-Fé da Recorrente
3.3.4 Da Improcedência da Glosa
3.4. DAS AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS
3.5. FRETES NÃO ADMITIDOS
3.5.1 Frete na Transferência de Amostras de Algodão e de Café
3.5.2 Frete na Devolução de Mercadorias
3.5.3 Frete na Aquisição de Materiais Diversos
3.6. FRETES COM SUSPENSÃO
4. DO PEDIDO
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que foram glosados créditos apropriados indevidamente
pela recorrente com esteio nos artigos 5o e 6o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, sendo
eles:
1) Aquisições de café de pessoas físicas (crédito presumido);
2) Aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares (crédito básico);
3) Aquisições de café de pessoas jurídicas com suspensão (crédito básico);
4) Fretes não admitidos (crédito básico); e
5) Fretes com suspensão (crédito básico).
Houve manutenção das glosas pela DRJ, cujos fundamentos reproduz-se:
Voto
11. No mérito, a manifestação é improcedente.
12. O requerente adquire café em grão de produtores rurais e de comerciantes
atacadistas, manda-o industriar, depois vende o produto para o mercado interno ou
externo.
13. Como as exportações que realiza são imunes às contribuições sociais, nos termos
art. 149, §2o, I, da Constituição, o interessado, no âmbito do regime de apuração
não cumulativo (art. 195, §12, da Constituição), acumula crédito sobre as aquisições
de bens e serviços consumidos ou aplicados na produção ou fabricação, por encomenda,
Fl. 4484
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

dos produtos exportados, sendo referido crédito, no entender do requerente, passível de
compensação ou ressarcimento, por força do art. 5o, caput, I, e §§1o e 2o da Lei no
10.637, de 2002 (PIS/Pasep), e do art. 6o, caput, I, e §§1o e 2o da Lei no 10.833, de 2003
(Cofins).
14. Examinam-se as glosas de créditos relativos às aquisições de café de pessoa física,
de café com suspensão das contribuições, às despesas com frete não-admitidos, com
frete suspenso e, por fim, às aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares.
15. Porém, antes de adentrar o exame de cada crédito glosado, é preciso registrar
que a legislação infralegal adotou um conceito físico para o insumo corpóreo, qual
a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, o que tem sido rechaçado
pelas jurisprudências judicial e administrativa (cf. infra). No entanto, como o
julgador deve se submeter a normatividade emanada da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é esse o conceito a ser seguido por ocasião do exame da
possibilidade de creditamento. Sob essa perspectiva, considera-se insumo tudo
aquilo que compõe o produto ou é consumido no seu processo de produção ou
fabricação.
(...)
24. A fiscalização apurou que a EISA adquire café cru em grãos de produtores
rurais pessoas físicas, de sociedades cooperativas, de cerealistas e de pessoas
jurídicas. Em seguida, a mercadoria é encaminhada para o beneficiamento em
estabelecimentos de terceiros (armazéns gerais) e, posteriormente, vendida para o
mercado interno ou externo. Esses fatos são reconhecidos pelo próprio interessado.
25. A fiscalização entendeu que pelo simples fato desse beneficiamento ser terceirizado
a outras empresas, descaracteriza-se o direito à apuração ao crédito presumido.
(...)
34. Entretanto, essa equiparação subsiste apenas no âmbito da legislação que rege o IPI
e tem por razão de ser a facilitação da cobrança, fiscalização e arrecadação desse
imposto. Portanto, dessa forma deve ser entendido o conteúdo do art. 9°, IV, do
RIPI/2010, que jamais poderia extrapolar os limites daquilo que regulamenta para
modificar a acepção de um vocábulo, com impacto em toda a legislação tributária,
passando a designar industrial a quem de fato nada industrializa.
(...)
2- Fretes não admitidos
42. A fiscalização constatou, no arquivo digital apresentado, que o manifestante se
aproveitou integralmente dos créditos decorrentes de frete incorrido: (i) na compra de
café de pessoas físicas, (ii) no transporte de materiais diversos, materiais de escritório,
documentos, celulares, impressora, diversos, (iii) na transferência de amostras de
algodão e de café entre estabelecimentos da empresa, para fins de classificação e (iv) na
transferência de amostras para clientes seus, com o intuito de atestar a qualidade entre o
produto vendido com estas amostras. Para a autoridade decisória, as situações
apresentadas não se enquadram nas hipóteses de creditamento, previstas na Lei n°
10.833, de 2003, art. 3°, IX, c/c art. 15, na Instrução Normativa SRF n° 404, de 2004,
art. 8°, II, “e”, e no Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 2, de 2005, segundo os quais
existe a possibilidade de apropriação de créditos sobre despesas de frete nas operações
de venda, desde que suportado pelo vendedor.
(...)
Fl. 4485
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

44. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que não há previsão legal para o creditamento
do frete incorrido na remessa de amostra qual há para a venda. Igualmente não existe
autorização legal para creditamento do gasto com frete na devolução de mercadoria.
(...)
47. No que concerne ao gasto com frete na transferência para a filial de Santos (SP) de
amostras de café e algodão, para fins de classificação do produto, o manifestante
sustenta que essa operação integra o processo produtivo, sendo tal dispêndio
incorporado ao custo de produção.
48. Com efeito, o serviço de frete entre estabelecimentos do contribuinte enquadra se
no conceito funcional de insumo, uma vez que a classificação do algodão ou café
constitui procedimento necessário à própria identificação do produto em função da sua
qualidade, como demonstrado pelo contribuinte.
50. No entanto, a planilha elaborada pela fiscalização e a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte não evidenciam ou especificam o
destino da mercadoria transportada como a sendo a filial de Santos (SP), CNPJ
62.356.878/0002-00, de modo que persiste a glosa.
51. Quanto à despesa com frete na aquisição de materiais supostamente utilizados no
processo produtivo, cumpre referir que o interessado não se deteve em minudenciar os
tipos de materiais e o modo de utilização que teriam. De outra parte, a relação
apresentada pela fiscalização dos materiais não permite a inferência colimada pelo
contribuinte. Bem ao contrário, materiais diversos, materiais de escritório, documentos,
celulares, impressoras e outros, são objetos de uso meramente administrativo, úteis às
atividades próprias de escritório; impertinentes, portanto, ao setor produtivo e muito
menos ao processo produtivo.
(...)
3- Fretes com suspensão
(...)
55. Para que as operações de venda, inclusive a de frete no transporte da mercadoria
objeto da venda, gerem suspensão da exigibilidade da contribuição ao PIS/Pasep e da
Cofins, uma série de procedimentos deverá ser observada pelo adquirente da mercadoria
ou do frete, a fim de que ele possa se beneficiar do regime de suspensão, disciplinado
pela Instrução Normativa SRF no 595, de 2005, in verbis:
[omissis]
56. Como se lê, o aproveitamento do regime de suspensão das contribuições requer
prévia habilitação da pessoa jurídica adquirente, formalizada mediante Ato Declaratório
Executivo (ADE) da autoridade local, em atendimento a requerimento a ela dirigido
pelo interessado, após criterioso cumprimento de requisitos legais e normativos, entre os
quais o de se configurar como pessoa jurídica preponderantemente exportadora. Além
disso, o adquirente deve declarar expressamente ao vendedor que atende ao todos os
requisitos estabelecidos, inclusive lhe indicando o número do ADE, para que possa
beneficiar-se do regime.
57. O contribuinte sustenta a inexistência de tal procedimento de habilitação e rejeita a
condição de pessoa jurídica preponderantemente exportadora. Tais elementos foram
inclusive comunicados à autoridade tributária, em resposta à intimação, como dá
mostras o Termo de Verificação Fiscal.
(...)
Fl. 4486
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

62. Veja bem, caso o adquirente não tome as providências indispensáveis à habilitação,
além de já haver se beneficiado com a redução do custo pela suspensão da contribuição
tal qual consignada na nota fiscal, poderá ele creditar-se integralmente sobre a
mercadoria adquirida, na forma prevista no art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003. É isso mesmo?!
(...)
4- Aquisições de café com suspensão
66. A fiscalização glosou, com base em anotações feitas no corpo de notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte, o crédito sobre o valor do café adquirido com suspensão
das contribuições, especificamente das fornecedoras Cerealista Brazil Coffe Ltda, Via
Verde Agroindustrial Ltda, Cerealista Agrop. e Administ. de Bens Próprios Brasil
Coffee Ltda e Perim Café Ltda, por força do art. 3o, §2o, II, das Leis 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, acrescido pela Lei 10.865/2004;
(...)
68. Nesse sentido, o esforço argumentativo do manifestante procura firmar que a
operação de aquisição do café não ensejava, à luz da legislação, a suspensão da
exigibilidade das contribuições, seja porque o café adquirido era para revenda (e não
industrialização), o que sucede quando compra o café de cooperativa ou pessoa jurídica
(§3° do art. 4o da IN SRF n° 660/2006, inserido pela IN RFB no 977/2009); seja porque
o contribuinte não exerce atividade agroindustrial, porquanto efetuar eventualmente
apenas o blend final do café adquirido já padronizado e beneficiado (§6° do art. 8° da
Lei no 10.925, de 2004).
69. Pois bem, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição não dará direito a crédito, conforme previsto no art. 3o, §2o, inciso II, das
Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, acrescido pelo art. 21 da Lei 10.865/2004.
(...)
5- Aquisição de café de pessoas jurídicas irregulares
72. Estão em discussão os créditos decorrentes do café adquirido de determinadas
pessoas jurídicas, especificamente das que integraram esquema de fraude para gerar
indebitamente crédito da contribuição no âmbito da apuração não-cumulativa.
(...)
97. Nesse passo, pode ser mais ou menos delineada, no quadro das relações negociais
que se apresenta no caso concreto, a situação que constitui uma interposição fictícia de
pessoas, a saber: a indústria/exportadora (“I/E”) guia o café que adquire de um produtor
rural ou maquinista (“PR/M”) por intermédio de uma empresa atacadista (“A”)
inexistente de fato. O sujeito do verbo “guiar” é a “I/E”; o objeto é o café; a “A” é o
objeto indireto.
98. Essa hipótese exsurge na medida em que os corretores que trabalham para o
reclamante buscam café nas condições que favoreçam a concretização do creditamento
em valor cheio. Mais adiante veremos esse papel sendo executado pelo corretor Luiz
Fernandes Alvarenga, o qual afirma que a empresa EISA, dentre outras, utilizavam seus
serviços de corretagem. Outra situação pode ser aqui enquadrada, quando se constata
que o sócio ou titular da atacadista não possui capacidade patrimonial e financeira
compatível com o capital social e o movimento financeiro dela, como se sucedeu, por
exemplo, com os sócios de direito das sociedades Do Grão (Alexandre Pancieri e
Ricardo Vieira dos Anjos) e Nova Brasília (Nivaldo Josias Couto e Reginaldo Cordeiro
de Souza) e do titular da firma individual V Munaldi – ME (Vilson Munaldi).
Fl. 4487
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

99. Uma outra possibilidade de interposição de pessoas está assim configurada: “A”
guia o café adquirido de “PR/M” para “I/E”. O sujeito do verbo inverte-se, passando ser
“A”. O objeto permanece o café. Mas o objeto indireto torna-se “I/E”.
100. Essa situação se manifesta quando a venda de notas fiscais passa a ser o negócio de
empresas pseudo-atacadistas, oferecendo amplamente no mercado a sua “mercadoria” (a
nota fiscal). Na espécie, registra-se que o defendente adquiriu café de dezenas de
empresas de fachada, conforme relação ao final do Parecer da Fiscalização. Algumas
delas ainda figuram como ativas no cadastro federal, como aduz o defendente, para
quem esse dado seria um elemento indiciário de sua boa-fé nas operações de aquisição
do café (doc. 8). Entretanto, tal elemento revela-se fragmentário no contexto fáctico-
probatório formado pelos multifários indícios trazidos aos autos pela fiscalização.
101. Em uma e outra possibilidade, há pactum simulationis da indústria/exportadora
com os atacadistas, ao contrário do que sugere, com outras palavras, o manifestante. O
certo é que o verbo guiar tornou-se um verdadeiro jargão para os atores do mercado
cafeeiro, como revelam, à sobeja, os depoimentos.
102. A interposição fraudulenta dá-se em função da integração dos seguintes elementos:
(i) a pessoa jurídica “A” sonega tributos (é pressuposto mesmo do esquema, pois, do
contrário, a simulação deixa de ser vantajosa, faltando o animus nocendi); (ii) a pessoa
jurídica “A” existe apenas no papel, sem uma estrutura gerencial, operacional,
patrimonial e financeira típica; (iii) a pessoa “I/E”, para todos os efeitos, adquire,
documental e financeiramente, café de “A”, valendo-se de corretores que se empenham
em realizar o melhor negócio para o seu representado.
103. Dentre esses elementos, os mais contundentes e convergentes são o (i) e (ii) e o
mais disperso é o (iii).
(...)
112. Com base na denúncia oferecida, consta nos referidos autos depoimento do Sr.
JULIANO SALA PADOVAN, titular e gestor da empresa R. ARAÚJO – CAFECOL
MERCANTIL, prestado à Polícia Federal, onde afirma que algumas empresas
exportadoras, dentre elas a EISA, fingem que compram café da R. Araújo, mas sabem
que estão comprando diretamente dos produtores rurais. Na mesma linha, consta da
presente peça depoimento do Sr. LUIZ FERNANDES ALVARENGA, corretor de café,
o qual afirma que a empresa EISA, dentre outras, utilizavam seus serviços de
corretagem.
(...)
Fl. 4488
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

(...)
130. Consta dos documentos apreendidos da empresa L&L, planilha de vendas desta
empresa ao contribuinte, com indicação dos correspondentes corretores de café, quais
sejam: Kincas Café Ltda, Vitória Corretora Café Ltda e Luiz Cláudio de Abreu Costa.
Figuram confirmações de negócio entre essas empresas e o produtor rural Sérgio
Arthur, identificado nos autos em negócios celebrados entre empresa V & F e a EISA.
A V & F foi considerada inexistente de fato, muito embora tenha fornecido notas fiscais
à EISA no montante de R$ 473.253,00.
131. Nos documentos apreendidos, encontram-se confirmações de negócio envolvendo
a empresa Colúmbia e a EISA, nas quais foram identificados como produtores
rurais/maquinistas Américo Mai, Edmar e Josimar.
132. Na apreensão realizada no escritório da CASA DO CAFÉ, cadernos com controle
individualizado das confirmações do pedido, onde são identificados o nome do
adquirente (exportadora/indústria) e do vendedor (produtor/maquinista), bem como a
empresa de fachada designada para guiar o café e demais dados da confirmação.
Exemplificando, reproduz-se uma operação entre o produtor/maquinista ARMANI e
EISA, intermediada pela CASA DO CAFÉ, guiada em nome da empresa de fachada
L&L:

133. Na mesma linha, foram apresentadas confirmações de negócios com as empresas
Nova Brasília e MC da Silva, e identificados os respectivos produtores
rurais/maquinistas po Romano e Vassuler que, pelos depoimentos colhidos durante as
operações Tempo de Colheita e Broca, comprovou-se tratar de José Carlos Vassuler.
Convém ressaltar que ambas as empresas já foram previamente diligenciadas e
consideradas inexistentes de fato, muito embora a empresa Nova Brasília tenham
fornecido notas fiscais à EISA no montante de R$ 170.998,00.
Fl. 4489
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

134. No material apreendido da corretora Link Comissária de Café Ltda pela operação
Broca, consta uma planilha de pagamentos de café das empresas Ypiranga, Nova
Brasília e L & L à EISA, com indicação do correspondente produtor rural/maquinista.
(...)
138. Por sua vez, o corretor de café Wendel Mielke, titular de firma individual, afirmou
que intermediara compra de café para a EISA. Entre os produtores/maquinistas citados
por ele está José Carlos Vassuler e Sérgio Sthur, com o qual teria intermediado algumas
compras de café, guiadas em nome de pseudo-atacadistas. A operação Broca revelou
que José Carlos Vassuler e Sérgio Sthur aparecem como produtores/maquinistas nas
negociações de café celebradas entre a L & L e a EISA.
(...)
159. Novas pseudo-atacadistas ingressaram mais recentemente no “atrativo” esquema
de venda de notas fiscais, a exemplo de Maracá, Mais Com. De Café, Adame Café,
Líder Com. Café, estabelecidas na Região do Caparaó no Estado de Espírito Santo.
Aqui igualmente figuram fornecedoras de notas fiscais para a EISA, tendo em comum
as seguintes características, consolidadas no quadro abaixo (nenhum recolhimento aos
cofres públicos, sócios sem capacidade econômica e financeira, curto tempo de vida da
empresa):

160. Ademais, nos anos de 2009 e 2010, aqui contemplados, a EISA se aproveitou de
créditos oriundos de empresas que já haviam sido desconsideradas por outras
fiscalizações passadas. Neste processo pode-se constatar que as empresas listadas a
seguir já tinham sido consideradas pseudo-atacadistas de café, e a EISA, ciente disso,
continuou a se aproveitar dos créditos dessas empresas. São elas: L & L COM
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, NOVA BRASÍLIA COMERCIO DE CAFÉ LTDA,
W R DA SILVA LTDA - ME, P A DE CRISTO, YPIRANGA COMERCIO DE CAFÉ
LTDA, M.M.L DA SILVA, JB DA SILVA, STYLLUS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA,
F. A. JACOB, R L DE SOUZA, DATA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, AGROMINAS
COMERCIO E EXPORT DE CAFÉ LTDA, CELBA COMERCIAL IMP E EXP
LTDA, R ARAUJO - CAFECOL MERCANTIL, RADIAL ARMAZÉNS GERAIS
LTDA, DANIEL BARBOSA DE FREITAS, MARACÁ COMERCIO EXPORTAÇÃO
DE CAFE LTDA, LÍDER COMERCIAL DE CAFÉ LTDA, MAIS COMERCIO DE
CAFÉ LTDA, CAFÉ DE MONTANHA COMERCIO E EX, ADAME CAFÉ IMP E
EXP LTDA, J. S. ALVES, D DE S TEIXEIRA, NOVA ESPERANÇA COMÉRCIO
DE CAFÉ LTDA, HALLFA COMERCIO DE CAFÉ LTDA e DIVINO HOTT
SANGLARD. Este mercado paralelo de pseudo-atacadistas têm como único objetivo
fornecer nota fiscal, tal como já demonstrado. A existência e o modo delas operarem é
de uma cumplicidade silenciosa.
(...)
Fl. 4490
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

179. Por todos os elementos trazidos, provas diretas e indiciárias, cumpre assentar a
prática simulatória nos termos em que descrita pela fiscalização, não restando dúvida
que as indústrias e exportadoras utilizaram-se de pseudo-pessoas jurídicas com o
objetivo de obter vantagem indevida no ressarcimento das contribuições.
180. Portanto, mantém-se a glosa do crédito sobre as aquisições de fornecedores
pseudo-atacadistas de café.
(...)
A meu ver temos duas vertentes sob análise, a) a equiparação da figura do
encomendante ao industrializador nos casos de beneficiamento sob encomenda para a fruição do
crédito presumido, e, b) as hipóteses de creditamento das contribuições sobre insumos, para
apuração de crédito básico.
Passo a examinar os argumentos apresentados em recurso.

1. Pedido de conexão.
O reconhecimento de conexão suplicado pela recorrente diz respeito à relação
existente entre o presente processo com o de lançamento no 15586.720405/2014-13 instaurado a
partir da análise do pedido de PER/DCOMP e, também, com os processos de crédito nos
10783.906606/2012‐96,
10783.906607/2012‐31,
10783.906613/2012‐98,
10783.906614/2012‐32,
10783.906615/2012‐87,
10783.906616/2012‐21,
10783.906617/2012‐76,
10783.906618/2012‐11,
10783.906619/2012‐65,
porque
todos
decorrentes do mesmo procedimento de fiscalização.
Dispensa-se deferimento ao pleito, vez que os referidos processos de crédito
foram julgados em conjunto pela DRJ e, aqui no CARF, igualmente. Os casos destacados são
paradigmas, inclusive o presente, enquanto os demais são repetitivos e, por esse motivo, as
razões de decidir vazadas neste litígio serão, consequentemente, reiteradas nos demais, se, de
fato, semelhantes às discussões.
Em relação ao auto de infração, sendo ele posterior e resultado do caso em
comento, a solução dada na presente lide impactará nos valores nele lançados, senão cancelados.
Nego o pedido.

2. Crédito presumido nas aquisições de café.
Visto anteriormente, a recorrente adquire café cru em grãos de produtores rurais
pessoas físicas, de sociedades cooperativas, de cerealistas e de pessoas jurídicas, posteriormente,
beneficiados por terceiros sob encomenda.
O pilar da fiscalização, corroborado pela DRJ para a negativa ao crédito
presumido, circunda a operação de beneficiamento dos grãos do café, que realizada por terceiros.
Segundo eles, eventual equiparação entre o encomendante (recorrente) e o industrial (terceiro), é
cabível, apenas sob a égide do RIPI, “(...) 34. Entretanto, essa equiparação subsiste apenas no
Fl. 4491
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

âmbito da legislação que rege o IPI e tem por razão de ser a facilitação da cobrança,
fiscalização e arrecadação desse imposto. Portanto, dessa forma deve ser entendido o conteúdo
do art. 9°, IV, do RIPI/2010, que jamais poderia extrapolar os limites daquilo que
regulamenta para modificar a acepção de um vocábulo, com impacto em toda a legislação
tributária, passando a designar industrial a quem de fato nada industrializa.”.
Entendo que a premissa adota pela fiscalização está, parcialmente, correta.
O art. 8o da Lei 10.925/2004, permite a apuração de crédito presumido de PIS e
COFINS pela pessoa jurídica que adquire de cerealistas e que exerça cumulativamente as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar, o produto classificado na NCM no
0901, in verbis:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e
18.01, todos da NCM;
A opção prevista no dispositivo em voga, é citada pelo Emin. Ministro Relator do
REsp no 1.747.670-RS (12/2023), Dr. Paulo Sérgio Domingues, ao afirmar que o cômputo do
crédito presumido de PIS e COFINS com fulcro no art. 8o da Lei 10.925/2004, aplica-se somente
às empresas que realizam processo de industrialização com emprego de grãos adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, confira-se:
O fim colimado pela Súmula 7/STJ é o de vedar a análise de provas em instância
extraordinária. Atento a isso e compulsando os autos, verifico que não há dissenso, seja
pela Corte de origem, seja pela parte recorrente, sobre quais são as atividades praticadas
pela empresa contribuinte, situação esta que demandaria análise casuística. O que está
sendo discutido no presente recurso é a subsunção de tais atividades ao conceito de
agroindustriais ou cerealistas, consoante disposição constante no art. 8o da Lei
10.925/2004, para possibilitar ou não a apuração do crédito presumido de PIS e de
COFINS.
Ora, se é certo que não competiria a esta Corte analisar quais seriam as
atividades empresariais da Recorrida, também o é que nada determina a este Tribunal
que se obrigue a aceitar a conclusão sobre o enquadramento legal, ou sobre a
qualificação jurídica daquelas atividades.
Nessa ordem de ideias, considero que se trata de questão eminentemente de
direito, estando superado o óbice da Súmula 7/STJ, razão pela qual passo à análise do
mérito.
Fl. 4492
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

O art. 8o da Lei 10.925/2004, assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM);
[...]
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
A Corte local, ao conceder parcialmente a segurança, manifestou-se nos
seguintes termos:
Do ressarcimento dos créditos presumidos de PIS/COFINS oriundos
da exportação de grãos. O conflito reside em verificar se a atividade da
impetrante enquadra-se no conceito de cerealista - o que impediria o
aproveitamento do crédito de contribuição para o PIS e COFINS não
cumulativos, nos termos do § 4o do artigo 8o da Lei no 10.925/2004 - ou no
conceito de agroindústria, permitindo-se, assim, a utilização do crédito
presumido nos termos do caput do mesmo artigo 8o.
[...]
Ainda, segundo o Laudo Técnico anexado ao evento 01 (OUT131), o
grão adquirido pela impetrante para futura exportação passa pelas seguintes
etapas: recebimento, beneficiamento, limpeza, padronização, secagem,
armazenamento e expedição.
Como se vê, a atividade desenvolvida pela impetrante não se
enquadra no conceito previsto no artigo 8o, §1o, inciso I, da Lei no
10.925/04, haja vista que as mercadorias exportadas pela contribuinte
são adquiridas no mercado interno e passam por um processo de
beneficiamento que caracteriza processo industrial, ao modificar,
Fl. 4493
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

aperfeiçoar e beneficiar o produto vendido, através da secagem, limpeza,
classificação e armazenagem.
Portanto, verifica-se que o recorrente integra o setor agroindustrial de
produção de alimentos, preenchendo, assim, os requisitos impostos pelo
artigo 8o, caput, da Lei no 10.925/04, podendo utilizar o crédito presumido
para compensar com quaisquer tributos devidos ou ser restituída em dinheiro.
Dessa maneira, reformo a sentença para que seja assegurado à
impetrante o direito a se valer do crédito presumido previsto no artigo 8o da
Lei no 10.925/2004, calculado sobre os grãos adquiridos, na forma do art. 56-
A, da Lei no 12.350/2010, na proporção da receita de exportação destes grãos,
acumulados a partir do ano calendário de 2006 (fls. 692/696 – destaque no
original).
A Segunda Turma desta Corte, analisando caso similar no julgamento do REsp
1.681.189/RS, proferiu o entendimento de que o benefício fiscal instituído pelo art. 8o
da Lei 10.925/2004 (crédito presumido de PIS/COFINS) aplica-se às sociedades que
realizam processo de industrialização com emprego de grãos de soja, trigo, milho e
outros, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física,
transformando-os em produtos diversos, tais como, óleo de soja, farinha de trigo,
massas, biscoitos, etc.
No voto condutor do acórdão, o Ministro Og Fernandes esclareceu:
Depreende-se da leitura de referidos normativos que (a) têm direito ao
crédito presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e
trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista; e que
b) os cerealistas não têm direito ao crédito presumido.
Conforme bem destacado pela Subprocuradora-Geral da República
Denise Vinci Túlio nos autos do REsp 1.670.777/RS, "pelos termos da lei
(art. 8o, caput, da Lei 10.925/04), verifica-se que o legislador entende por
produção a atividade que modifica os produtos animais ou vegetais,
transformando-os em outros, tais, por exemplo, a indústria de doces obtidos a
partir da produção de frutas; a indústria de queijos e outros laticínios, obtidos
a partir do leite" (e-STJ, fl. 580).
Correto referido raciocínio, pois, no meu entender, para fazer jus ao
benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir mercadorias, ou seja,
deve realizar processo de industrialização a partir de grãos de soja, milho e
trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista,
transformando-os em outros (v.g. óleo de soja, farelo de soja, leite de soja,
óleo de trigo, farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc).
A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pelo Tribunal a
quo, denota que as atividades desenvolvidas pela recorrida – cadastro,
pesagem, coleta de amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza,
secagem, limpeza, armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle
de pragas (e-STJ, fl. 671) – não ocasionam transformação do produto,
enquadrando a sociedade na qualidade de mera cerealista e atraindo a
vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o § 4o, I, do art. 8o da
Lei n. 10.925/1945.
Seguindo essa linha de raciocínio, constato que, no caso dos autos, o
Tribunal de origem consignou, expressamente, que o grão adquirido pela
impetrante para futura exportação passava apenas pelas etapas de recebimento,
beneficiamento, limpeza, padronização, secagem, armazenamento e expedição, não
Fl. 4494
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

havendo que se falar, portanto, em processo de industrialização para fins de
enquadramento da contribuinte como empresa agroindustrial.
Desse modo, por se tratar de empresa cerealista, a impetrante não faz jus ao
crédito presumido de PIS/COFINS previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004.
No caso em tela, ao prestar esclarecimento à fiscalização, a recorrente confirma
que, do café adquirido no mercado interno, apenas aqueles comprados com pessoa física sofrem
o processo de industrialização na modalidade beneficiamento:
2. Nos anos de 2009 e 2010 as operações envolvendo o produto café cru em grão
foram as mesmas operações praticadas nos anos anteriores tal como declarada em outros
procedimentos fiscais e também na Manifestação de Inconformidade em decorrência do
processo administrativo 15586.720027/2012-06, ou seja, o Contribuinte não utiliza o
café como insumo em processo produtivo, eis que não industrializa. Sua atividade
em relação ao café se limita a comercialização. Relativamente ao café adquirido de
produtor rural pessoa física se faz necessário o beneficiamento do café e a troca de
sacaria para fins de exportação, serviço esse realizado em armazéns gerais ou centro de
industrialização.
Conclui-se que as aquisições pela recorrente que não demandaram etapa de
industrialização não são capazes de conceder crédito presumido de PIS e COFINS, por falta de
previsão legal. No entanto, os grãos adquiridos pela recorrente junto a produtores rurais (pessoa
física) que passaram por processo de beneficiamento, a princípio, teriam o seu cômputo válido,
segundo o § 6 do art. 8o. Explico.
O referido diploma legal ainda autoriza que estabelecimentos não cerealistas
também possam apurar crédito presumido, inclusive nos casos de industrialização por
encomenda. Veja:
§6oOs estabelecimentos industriais quando derem saída a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, adquiridos de terceiros, com destino a
outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, serão considerados
estabelecimentos comerciais de bens de produção e obrigatoriamente equiparados
a estabelecimento industrial em relação a essas operações (Lei no4.502, de 1964, art.
4o, inciso IV, e Decreto-Lei no34, de 1966, art. 2o, alteração 1a).
E uma das modalidades de industrialização, de acordo com o RIPI é o
beneficiamento:
Art.4oCaracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único, eLei
no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único):
[omissis]
II-a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
Nesse sentido, decidiu a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, desta Seção no bojo do
Acórdão Paradigma no 3302-010.709, abaixo colacionado:
Como visto, na ótica da autoridade fiscal e da decisão recorrida, somente fazem
jus aos referidos créditos de PIS/COFINS aquelas empresas que atuam diretamente na
Fl. 4495
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

produção das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, sendo, assim,
indevido o creditamento nas situações em que há industrialização por encomenda.
Entendo que tal posição, sedimentada no despacho decisório e na decisão
recorrida, não deve prevalecer. Explico.
Inicialmente, destaco que meu entendimento sobre a matéria em análise ganhou
contornos mais definidos com o julgamento, por esta Turma, na sessão de 24 de março
de 2021, do Acórdão no. 3302-010.646, Relator Gilson Macedo Rosenburg Filho, cujo
voto condutor adotou, como razões de decidir, os fundamentos consignados na Solução
de Consulta COSIT no. 631 de 26/12/2017.
Muito embora a referida consulta verse sobre a possibilidade de tomada de
créditos básicos de PIS/COFINS sobre os serviços de industrialização por encomenda,
os fundamentos nela consubstanciados se aplicam ao caso ora analisado, como se
depreende claramente dos excertos transcritos a seguir, extraídos da Solução de
Consulta:
Importante salientar que essa operação tem a mesma natureza daquela
realizada por conta própria, desde que, não haja faturamento por ocasião da
transferência da MP, do PI e do ME da consulente. Nesse caso deve existir
apenas o pagamento pela peticionária (encomendante) relativo à prestação do
serviço proveniente da industrialização de terceiros.
Vale dizer, necessariamente, que a transferência da MP, do PI e do ME em
foco não deve propiciar créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de
Cofins ao terceiro industrializador. Esse tão somente deve efetuar um serviço,
integrante do custo de produção da interessada.
Isso significa que a consulente não pode descontar créditos em relação aos
valores das devoluções dessas mercadorias, até porque os créditos já foram
apropriados em decorrência da aquisição original. Raciocínio diferente se faz
em relação aos valores dos serviços pagos, pois esses podem ser considerados
insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à venda, gerando,
por conseguinte, créditos na sistemática não cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins.
Dos trechos reproduzidos, observa-se que a Solução de Consulta traz o
entendimento de que a industrialização por encomenda possui a “mesma natureza
daquela realizada por conta própria”, situação que garante, na ótica da Administração, o
aproveitamento, por parte do encomendante, dos créditos básicos na aquisição de
insumos, e, ainda, ao meu ver, o crédito presumido de PIS/COFINS.
Na linha de tal entendimento, o Acórdão no. 3302-004.649, julgado em
29/08/2017, concluiu, no voto vencedor da Conselheira Maria do Socorro Ferreira
Aguiar, como válida a aplicação da suspensão e o aproveitamento de crédito presumido
de PIS/COFINS, de que trata o art. 8o da Lei 10.925/2004, na aquisição de café de
cooperativas agrícolas por empresa que se valeu de industrialização por encomenda, nos
processos de preparo (melhoria de tipo, separação de defeitos, peneiração, etc.) e blend
de café por armazéns gerais terceirizados.
Importa assinalar que não há qualquer restrição legal à tomada de crédito
presumido de PIS/COFINS para os casos em que a produção alimentícia se dê, no
todo ou em parte, através de terceirização.
Ao meu ver, no caso do PIS/COFINS, deve-se levar em consideração que o
serviço prestado por terceiro não é bastante para descaracterizar ou invalidar o
fato de que a empresa encomendante é a responsável por levar a cabo o processo
produtivo ou de industrialização dos insumos, de origem animal ou vegetal,
Fl. 4496
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

destinados à alimentação humana ou animal, enquanto a empresa encomendada
figura como mera prestadora de serviços - no dizer da Solução antes transcrita, o
terceiro industrializador efetua um serviço, integrante do custo produtivo da
encomendante -, não lhe sendo possível creditar-se de PIS/COFINS sobre insumos.
Em outras palavras, a mera contratação de terceiros para efetivar parte do
projeto de produção em nada altera o fato de que a empresa encomendante é
aquela que efetivamente produz as mercadorias de origem animal ou vegetal,
enunciadas no art. 8 da Lei no 10.925/2004, destinadas à alimentação humana ou
animal, sendo-lhe, portanto, permitida a apuração de crédito presumido de
PIS/COFINS não-cumulativos.
Diante do exposto, voto pelo provimento parcial ao recurso, reconhecendo o
direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, e determinando
que a Unidade de Origem analise as demais questões referentes ao pedido de
ressarcimento objeto deste processo.
Portanto, interpretando o inciso I, § 1o c/c §6, ambos do art. 8o da Lei
10.925/2004, mostra-se plenamente possível a concessão do crédito presumido, desde que
cumpridos os requisitos de a) industrialização por encomenda; b) a aquisição da matéria prima,
produto intermediário ou embalagem tenha sido adquirida pelo encomendante; e, c) tenha se
dado uma das modalidades de industrialização do art.4o do RIPI/2010.
Retomando o caso, extrai-se dos autos que a recorrente comercializa, industrializa
e exporta café em coco e em grão:

Incontroverso, também, que as aquisições de café pela recorrente são processadas
por terceiro (armazéns), que realiza o beneficiamento.
Cabe agora verificar se o beneficiamento altera, modifica, aperfeiçoa ou, de
qualquer forma, altera o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do café. De
acordo com os elementos dos autos, o beneficiamento realizado sob encomenda são:
Fl. 4497
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

Das notas fiscais emitidas por alguns contratados, não há o tipo de serviço de
industrialização fornecido:

Vê-se que o “beneficiamento” não se enquadra no conceito de industrialização
para fins de equiparação como desenhado pela legislação do IPI, eis que os serviços de separação
Fl. 4498
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

por peneira, ventilação, catação eletrônica e substituição de sacarias, embora beneficie o produto,
não o altera, modifica ou aperfeiçoa.
Reconheço que os serviços são necessários, porque beneficiam o produto que será
comercializado, agregando valor à venda. Contudo, os serviços de beneficiamento prestados
pelos armazéns não se enquadram no conceito de industrialização sob encomenda, para fins de
creditamento do crédito presumido.
Em adendo, não cumpridos os requisitos para fruição do crédito presumido,
também não há que ser concedido crédito ordinário em relação ao café adquirido de pessoa
física, como bem colocado pela fiscalização, e corroborado pela DRJ, ora exibido:
Despacho Decisório:
Conforme mencionado no item anterior, Aquisições de café de Pessoas Físicas,
não foram adotados quaisquer procedimentos de industrialização de café, sendo estes
serviços realizados por empresas terceiras contratadas pela Eisa (Armazéns Gerais).
Portanto, tendo em vista que não foram atendidos os requisitos para a fruição do crédito
presumido estabelecido no inciso I do § 1o do art. 8o da Lei 10.925/2004, tais aquisições
foram glosadas pela fiscalização.
DRJ:
66. A fiscalização glosou, com base em anotações feitas no corpo de notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte, o crédito sobre o valor do café adquirido com suspensão
das contribuições, especificamente das fornecedoras Cerealista Brazil Coffe Ltda, Via
Verde Agroindustrial Ltda, Cerealista Agrop. e Administ. de Bens Próprios Brasil
Coffee Ltda e Perim Café Ltda, por força do art. 3o, §2o, II, das Leis 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, acrescido pela Lei 10.865/2004;
(...)
68. Nesse sentido, o esforço argumentativo do manifestante procura firmar que a
operação de aquisição do café não ensejava, à luz da legislação, a suspensão da
exigibilidade das contribuições, seja porque o café adquirido era para revenda (e não
industrialização), o que sucede quando compra o café de cooperativa ou pessoa jurídica
(§3° do art. 4o da IN SRF n° 660/2006, inserido pela IN RFB no 977/2009); seja porque
o contribuinte não exerce atividade agroindustrial, porquanto efetuar eventualmente
apenas o blend final do café adquirido já padronizado e beneficiado (§6° do art. 8° da
Lei no 10.925, de 2004).
Consequentemente, a decisão recorrida deve ser mantida neste ponto.

3. Crédito ordinário nos demais casos de aquisições de café.
3.1. Adquiridos de pessoa jurídica com suspensão da contribuição.
Discute-se, aqui, se cabe ressarcimento de PIS e COFINS sobre as compras de
café pela recorrente para revenda, que não sofreram o pagamento das contribuições.
O art. 3o das Leis do PIS e da COFINS, autoriza o cálculo de créditos sobre bens
adquiridos pelo contribuinte para revenda, excetuando os casos elencados nos §§ 1o e 1o-A do
art. 2o (produtos monofásicos) e inciso III do § 3o (caso de ST), in verbis:
Fl. 4499
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei1; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
A mesma norma ainda afasta o direito a apuração de crédito, sobre os bens
adquiridos sem a incidência da contribuição:
§ 2oNão dará direito a crédito o valor:
[omissis]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição.
Significa que, para a fruição do crédito de PIS e COFINS sobre o café adquirido
pela recorrente, produto não contemplado nas exceções impostas nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o e
inciso III do § 3o, do inciso II do art. 3o, teria que ter recaído a exigibilidade das contribuições.
Senão, vejamos o que diz a IN RFB no
Art. 2oFica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;

Art. 3oA suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;

Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e

1 § 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero);
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, decorrentes da venda
de bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja
exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária;
Fl. 4500
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
[omissis]
§
3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à
revenda. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de
2009)
Como o produto revendido/comercializado pela recorrente não alcança a
incidência das contribuições, seu pedido esbarra na restrição imposta § 2o, do art. 3o, supra
transcrito.
Não só isso, mesmo que cabível o cômputo do crédito no caso da revenda,
constou nos autos pela fiscalização, confirmado pela recorrente, a aquisição do café sem o
pagamento das contribuições, que se reprodus
De acordo com o Termo de Intimação Fiscal no 01, a Eisa foi intimada a
apresentar diversas notas fiscais de aquisições de café. Com base nestas notas foi
possível identificar que as Empresas Cerealista Brazil Coffe Ltda, Via Verde
Agroindustrial Ltda, Cerealista Agrop e Administ de Bens Propios Brasil Coffee Ltda e
Perim Cafe Ltda venderam café com suspensão das contribuições.
O mesmo pode ser visto em relação a transação comercial entre a recorrente e a
CONAB:
As vendas de mercadorias realizadas pela CONAB são vendas dos estoques
estratégicos do Governo Federal que não são tributadas, portanto não fazem jus ao
crédito. A tributação para as contribuições do Pis e Cofins, em relação a essas vendas,
foi analisada no Conselho dos Contribuintes no acórdão 201-77555. Nesta decisão fica
claro que a CONAB é apenas gestora dos recursos, repassando à União os eventuais
resultados positivos. Ressalta-se que a CONAB apenas executa a venda de produtos de
propriedade da União.
No entanto, no que envolve aquisição junto a cooperativas, é, sim, legalmente
possível a tomada do crédito, desde demonstrado pelo contribuinte que a cooperativa beneficiou
o produto vendido, ou seja, junto com a venda tenha realizado padronização, beneficiamento,
preparação e mistura dos tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separado por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
Perfilha o entendimento, o i. ex-Conselheiro Relator Dr. José Adão Vitorino de
Moraes, no Acórdão Paradigma no 3301-011.806, do qual tenho me filiado:
(...)
Com relação à Sancosta Comércio de Café Ltda., em momento algum, a
recorrente demonstrou e comprovou, mediante documentos hábeis e idôneos, que ela
exerce cumulativamente atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos
de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
Já em relação às sociedades cooperativas, temos as seguinte situações: A
Coopervass, declarou por escrito nos autos do processo no 10845.722450/2011-30,
desse mesmo contribuinte, em julgamento nessa mesma seção, que não exerceu,
cumulativamente, as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
Fl. 4501
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

redução dos tipos determinados pela classificação oficial; a Cooperbom declarou às fls.
615 que as vendas de café para a recorrente, a partir de julho de 2008, foram realizadas
com incidência do PIS e da Cofins, contudo, no presente caso, o PER/Dcomp refere-se
aos 4 (quatro) trimestres de 2006 e 2007.
Dessa forma, a glosa de créditos das aquisições da Sancosta e das cooperativas
Cooperbom e Coopervass deve ser mantida.
Quanto às aquisições da Coccamig e a Coapel, a recorrente apresentou as cópias
das notas fiscais no 029465, às fls. 3097, e no 000058, às fls. 635, respectivamente,
comprovando a incidência das contribuições nas vendas.
Assim, a recorrente faz jus ao desconto/aproveitamento dos crédito do PIS e
da Cofins, calculados às alíquotas cheias, ou seja, nos percentuais de 1,65 % e
7,60%, respectivamente, sobre as aquisições da Coccamig e a Coapel
A prova é essencial, portanto. Nos autos não há prova de pagamento das
contribuições sobre a operação entre a recorrente e as cooperativas em relação ao beneficiamento
do café, tendo, apenas, sobre os produtos plumas e algodão.
Além disso, restou verificada pela fiscalização a não incidência das contribuições
nas aquisições de café junto as cooperativas:
Observou-se, também, que as empresas COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO
CERRADO
MONTE
CARMELO
LTDA,
CARA
-
COOPERATIVA
AGROPECUARIA
REGIONAL
DE
ANDRADAS
LTDA,
COOPERATIVA
AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA e COOP AGRARIA E DE CAFEIC DA
REGIAO DE TUPI PAULISTA LTDA informaram em Dacon que todas suas receitas
se deram com suspensão das contribuições, o que também impede a manutenção dos
créditos pela empresa adquirente, no caso em questão a Eisa.
Crédito não reconhecido.

3.2. Aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares.
Sem delongas, discute-se aqui a possibilidade de apuração de crédito de PIS e
COFINS nas aquisições de café de noteiras ou pseudo atacadistas (operação broca e tempo de
colheita), no 2o trimestre/2009.
Sustenta a recorrente a falta de provas pela fiscalização de sua participação no
esquema fraudulento elucidado nas operações broca e tempo de colheita. E que as aquisições
com eventuais noteiras, se deram de boa fé.
Cumpre destacar que a operação tempo de colheita, instaurada em 2007,
compreendeu o período de 2003 a 2006, enquanto a operação broca, iniciada em 06/2010,
alcançou os anos de 2009 e 2010. Narrou a fiscalização sobre as referidas operações que
revelaram um enorme esquema de vendas de notas fiscais, que envolveu compradores
(atacadistas, exportadoras e indústrias), pseudo atacadistas, maquinistas e corretores.
Com relação às operações tratadas entre a recorrente e as pseudo atacadistas,
vemos no despacho decisório:
Fl. 4502
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

B)
CONSTATAÇÕES
PRELIMINARES
DAS
DILIGÊNCIAS
REALIZADAS
(...)
Todas estas empresas foram suspensas por inexistência de fato, muito embora
tenham fornecido notas fiscais à Eisa, nos anos de 2006 a 2008. Em consulta ao
processo 15586.720027/2012-06, foi constatado que a fiscalização naquela
oportunidade efetuou glosas nas aquisições de café de provenientes destas empresas,
pelo fato de terem sido consideradas empresas pseudo atacadistas.
Não obstante, a Eisa continuou a adquirir café da empresa L E L COM
EXPORTACAO DE CAFE LTDA até o mês de agosto de 2009, mesmo com o
conhecimento de que referida empresa jamais existiu no mundo fático, afastando por si
só qualquer alegação de que tais aquisições ocorreram de boa-fé.
(...)
Américo Mai também foi identificado como produtor rural/maquinista das
supostas vendas realizadas pela empresa W R à Eisa, conforme material apreendido do
investigado Luiz Fernandes Alvarenga. A empresa W R forneceu notas fiscais à Eisa no
montante de R$ 82.510,00.
Com base nesta documentação apreendida foi possível identificar como
produtores rurais/maquinistas Rômulo e Armani, nas supostas vendas de café da
empresa P. A de Cristo à Eisa. Armani também foi identificado nas supostas vendas
efetuadas pela empresa L & L. Convém ressaltar que a P. A de Cristo foi considerada
inexistente de fato, muito embora tenha fornecido notas fiscais à Eisa no montante de
R$ 1.269.248,60 e nunca tenha declarado nada em DCTF.
(...)
No encerramento dos trabalhos de diligência nas “empresas” ACÁDIA,
COLÚMBIA, DO GRÃO e L & L, todas mencionaram que, na cidade de COLATINA e
outros municípios, existem “mais de 80 (oitenta) empresas que ainda não foram
atingidas pela Fiscalização e que continuam a operar como acima exposto”. O que é
prática recorrente também nos outros estados produtores de café, em especial, Minas
Gerais, Bahia, Paraná e São Paulo.
Asseveraram ainda que “muitas destas empresas foram constituídas depois que a
presente fiscalização teve início, uma vez que os verdadeiros compradores do café não
mais querem operar com as empresas ‘antigas’, exigindo assim que fossem constituídas
novas empresas, visando principalmente a comercialização da safra 2007/2008 que se
iniciaria em abril/maio” do ano seguinte.
(...)
O material coletado durante as fiscalizações apresenta-se em número expressivo.
Seria repetitivo demonstrá-lo no presente trabalho. Desta forma, faremos uma
abordagem por amostragem, começando pelos depoimentos de alguns envolvidos e,
depois, relatando alguns procedimentos que culminaram com a declaração de inaptidão
ou suspensão, por inexistência de fato, evidenciando diversos fornecedores da Eisa.
Frisamos que o “modus operandi” é recorrente em todas as operações de compra e
venda de café que envolvem as empresas pseudo atacadistas.
DEPOIMENTOS DE PRODUTORES RURAIS OBTIDOS DURANTE A
OPERAÇÃO TEMPO DE COLHEITA
(...)
Fl. 4503
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

Os produtores ouvidos mostraram total desconhecimento acerca das pseudo-
empresas atacadistas usadas para guiar o café vendido. Negociavam com pessoas
conhecidas, de sua confiança, ou seja, os corretores, maquinistas e empresas da sua
região, contudo, no momento da retirada do café surgiam nomes desconhecidos de
“empresas”, onde se sobressaem a COLÚMBIA, DO GRÃO, L & L, ACÁDIA, V.
MUNALDI ME, J. C. BINS – CAFEEIRA COLATINA, NOVA BRASÍLIA,
AGROSANTO, e outras tantas, que foram utilizadas como destinatárias no
preenchimento da nota fiscal do produtor.
(...)
Do universo de pessoas ouvidas pela fiscalização, reportar-se-á uma amostra
suficiente para formar a convicção sobre a existência de um esquema de espantosa
simplicidade, mas muito bem montado para gerar créditos integrais das contribuições
não cumulativas.
O nome das reais compradoras do café - tradicionais atacadistas, exportadoras e
indústrias de torrefação e moagem, bem como seus funcionários e os armazéns gerais
utilizados por elas – citados nos depoimentos transcritos a seguir não serão revelados
neste relatório, sendo omitidos em obediência ao sigilo fiscal.
(...)
WANDERLEY BOZI, CPJ 269.610.242-20
WANDERLEY BOZI, é produtor rural na região de Sooretema-ES com
produção anual média de 8.000 sacas de café. Ele afirmou ter deixado seus blocos de
notas fiscais com os compradores para que estes as preenchessem e que também não
conhece as empresas que constam como destinatárias nas suas notas fiscais. Declarou o
seguinte:
“Que desde 2006 os maiores compradores de café do declarante são
(...);
Que, por volta de 90% das vendas, o café é retirado do armazém do
declarante na propriedade pelos próprios compradores;
Que, em alguns casos, o bloco de notas fiscais do produtor foi deixado com
os compradores e estes depois de preencherem a nota fiscal fazem a retirada
do café;
Que, em outros casos, as notas fiscais do produtor são preenchidas pelo
cônjuge do declarante com base nos dados fornecidos pelos compradores;
Que apresentou a relação de notas fiscais de produtor rural emitidas no
período de 2006 a 2009, na qual consta negociação com (...), sendo o café
guiado em nome da MIRANDA, COLÚMBIA, CAPARAÓ, MC DA
SILVA, AGROSANTO, L&L, YPIRANGA, WG DE AZEVEDO e
GIUBERT CAFÉ;
Que não conhece as empresas que constam como destinatárias nas notas
fiscais do produtor acima citadas.”
(grifos nossos)
DEPOIMENTOS DE CORRETORES OBTIDOS DURANTE A OPERAÇÃO
TEMPO DE COLHEITA
(...)
Fl. 4504
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

LUIZ FERNANDES ALVARENGA CPF 449.923.787-49
Luiz Fernandes Alvarenga é sócio da CASA DO CAFÉ CORRETORA e
COLATINA CORRETORA DE CAFÉ, localizadas à Av. Sílvio Ávidos, 1.500, ED.
SÍLVIO CENTER – SALA 111 – São Silvano, COLATINA – ES, onde funcionavam a
COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRÃO, L & L e V. MUNALDI – ME. Na oitiva, explicou
minuciosamente seu trabalho como corretor que envolve acompanhamento de safra e
comercialização de café. Informou que atua no ramo de café há pelo menos 35 anos e
que antes de se tornar corretor trabalhou, por cerca de 13 anos, na UNICAFÉ. Declarou
ainda:
“(...)
Que como corretor de café possui uma carteira de aproximadamente 60 pessoas,
entre produtores rurais, meeiros e comerciantes do in terior (maquinistas), com os
quais mantém contato comercial;
Que, em média, realiza intermediação de venda de café de 450.000 a 500.000
sacas de café por ano;
Que em razão da experiência acumulada no ramo de café o declarante realiza
anualmente estimativa de produção de café conilon dos municípios do Norte do Espírito
Santo; que esta estimativa de produção é feita com base em visitas realizadas pelo
declarante nas propriedades rurais; que como exemplo desse levantamento o
declarante apresentou à fiscalização a estimativa de safra dos anos de 2006/2007 e
2007/2008, respectivamente, de 6.940.000 e 4.855.200, sacas de café conilon; que esse
levantamento está individualizado por município;
Que em razão da credibilidade do declarante junto ao segmento do ca é, as
exportadoras, indústrias e comerciantes de café lhe solicitam informações acerca de
estimativa de safra; (...)
FORNECEDORES DA EISA COM PROCESSOS JÁ FINALIZADOS PELA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
L & L COMÉRCIO EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
L & L COMÉRCIO EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, com sede à Av. Silvio
Avidos no 1500, ed. Silver Center, sala 203, Bairro São Silvano, Colatina/ES foi
constituída em 04 de maio de 2004. Tem como sócio LUIZ FERNANDO MATTEDE
TOMAZI. A L & L, assim como a ACÁDIA e DO GRÃO, é administrada por LUIZ
FERNANDO MATTEDE TOMAZI e FLÁVIO TARDIN FARIA, sócio de fato. No
ano de 2009, a L & L forneceu notas à EISA no valor de R$ 473.253,00.
A fiscalização por intermédio do Termo de Início de Ação Fiscal, lavrado em
30/11/2007, intimou L & L a apresentar extratos bancários e fichas cadastrais de todas
as contas que deram origem à movimentação financeira, bem como a comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos créditos e a que título tais valores
foram auferidos.
Em 06/03/2008, reportando-se ao referido Termo Fiscal, a L & L, manifestaram-
se de igual teor
(...)
P.A. DE CRISTO, CNPJ 08.492.348/0001-55
A empresa P.A. DE CRISTO, CNPJ: 08.492.348/0001-55, forneceu notas
fiscais à Eisa no valor de R$ 2.538.497,20, em 2009 e 2010. Referida empresa segue o
mesmo padrão das demais empresas pseudo atacadistas. Como resultado das diligências
Fl. 4505
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

realizadas, foi baixada pelo motivo inexistência de fato, conforme Processo
Administrativo 11.543.001791/2010-54.
(...)
Entre os intermediários (produtores/maquinistas) citados por Eduardo Lima
Bortolini, da corretora LIBRA, está Júnior Prando que vendeu café para a (...), guiando
em nome da P.A DE CRISTO, conforme relação de confirmações de negócio da LIBRA
no período de 09/2009 a 04/2010, na qual está identificado individualmente o
comprador, o vendedor e o intermediário.
AGROMINAS COMERCIO E EXPORTAÇAO DE CAFÉ LTDA, CNPJ
07.250.579/0002-70
Foi declarada INAPTA, pelo motivo INEXISTENTE DE FATO, conforme
Processo 16832000616200974. Forneceu notas fiscais à Eisa no valor de R$
2.102.912,59, em 2009. Não declarou nada à Receita Federal do Brasil. Sequer
apresentou DIPJ no ano de 2008, 2009 e 2010. No ano de 2007 apresentou DIPJ de
Lucro Presumido sem indicação de receitas.
(...)
FRANCISCO APOLINARIO NETO, CNPJ 09.130.145/0001-81
Localizada em Candeias–MG. Inscrita em 06/09/2007 no CNPJ. Foi declarada
SUSPENSA, pelo motivo INEXISTENTE DE FATO, nos autos do Processo
Administrativo 10665.721450/2011-31. Forneceu notas fiscais à Eisa no valor de R$
787.500,00, em 2010.
(...)
CELBA COMERCIAL IMP E EXP LTDA, CNPJ 00.323.994/0001-87
CELBA COMERCIAL IMP E EXP LTDA foi baixada pela Receita Federal do
Brasil
pelo
motivo
INEXISTENTE
DE
FATO,
conforme
Processo
15.586.001384/200968. Forneceu notas fiscais à Eisa no valor de R$ 498.082,92, em
2009.
(...)
R. ARAÚJO – CAFECOL MERCANTIL, CNPJ 07.623.743/0001
R. ARAÚJO – CAFECOL MERCANTIL, CNPJ: 07.623.743/0001 foi baixada
pela Receita Federal do Brasil pelo motivo INEXISTENTE DE FATO, conforme
Processo 15.586.000452/2010-13. Forneceu notas fiscais à Eisa no valor de R$
227.743,33, em 2009 e 2010.
(...)
RADIAL – ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ 07.516.734/0001-77
RADIAL – ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ 07.516.734/0001-77 foi
baixada pela Receita Federal do Brasil pelo motivo INEXISTENTE DE FATO,
conforme Processo 15.586.000525/2010-69. Forneceu notas fiscais à Eisa no valor de
R$ 751.013,53, em 2009.
(...)
DANIEL BARBOSA DE FREITAS, CNPJ 08.787.023/0001-08
Fl. 4506
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

DANIEL BARBOSA DE FREITAS, CNPJ 08.787.023/0001-08, foi baixada
pela Receita Federal do Brasil pelo motivo INEXISTENTE DE FATO, conforme
Processo 19.991.000150/2010-14. Forneceu notas fiscais à Eisa no valor de R$
714.463,35, em 2009 e 2010.
(...)
R P FERNANDES, CNPJ 04.460.832/0001-41
R P FERNANDES, CNPJ 04.460.832/0001-41, foi declarada INAPTA pelo motivo
INEXISTENTE
DE
FATO,
conforme
Processo,
conforme
Processo
19.991.000621/2009- 42. Forneceu notas fiscais à Eisa no valor de R$ 1.177.265,50,
em 2009.
(...)
MARACA CNPJ 09.293.701/0001-30, ADAME CAFÉ CNPJ 09.166.572/0001-10,
LIDER COM. CAFÉ CNPJ 08.845.766/0001-89 e CAFE DE MONTANHA
COMERCIO E EX CNPJ 08.790.827/0001-58
(...)
J S ALVES, CNPJ 05.519.457/0001-20
Foi declarada INAPTA, pelo motivo INEXISTENTE DE FATO, conforme
Processo 19.991.000630/2009-33. Forneceu notas fiscais à Eisa nos valores de R$
157.300,00, em 2009. Apesar da modesta estrutura retratada na foto acima, a J S
ALVES movimentou cifras milionárias nestes anos. Seu titular é sócio da empresa Delta
Comércio de Café, CNPJ 10.927.551/0001-59 aberta em 05/03/2009 e que apresentou
declaração de INATIVA no AC 2009. Ao que tudo indica é a sucessora da J S ALVES
no fornecimento de notas fiscais.
(...)
TERRA MINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 10.933.641/0001-52
D DE S TEIXEIRA, nome de fantasia CAFÉ GRÃOS VERDES, inscrita na RFB
em 12/04/2007, encontra-se SUSPENSA. Apresentou declarações de INATIVA.
Forneceu notas fiscais à Eisa no valor de R$ 409.172,02, em 2009.
MCM COMÉRCIO CAFÉ LTDA, inscrita na RFB em 11/08/2003. Apresentou
declarações de INATIVA e apenas nos anos de 2003 e 2004. A partir de 2004 deixou de
apresentar declarações a Receita Federal do Brasil. Forneceu notas fiscais à Eisa no
valor de R$ 724.201,78, em 2009. Teria funcionado no estabelecimento constante da
foto ilustrada abaixo.
(...)
STYLLUS COMÉRCIO DE CAFÉ, CNPJ 09.319.550/0001
Foi inscrita em 13/03/2007 e encontra-se omissa no que tange à apresentação de
declarações. Forneceu notas fiscais à Eisa no valor de R$ 141.515,00, em 2009. Um
de seus sócios desde 2007 trabalha em empresa de transporte de passageiros: SÃO
GERALDO e GONTIJO. Neste pequeno escritório a Styllus funcionou como uma
grande atacadista de café. Nada recolheu aos cofres públicos.
(...)
F A JACOB (CAFEEIRA BEIRA RIO), CNPJ 06.178.436/0001-51
Fl. 4507
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

Foi declarada INAPTA, pelo motivo INEXISTENTE DE FATO, conforme
Processo 19.991.000524/2009-50. Forneceu notas fiscais à Eisa nos valores de R$
82.051,74, em 2009, respectivamente. Neste pequeno escritório (foto anterior) esta
pseudo atacadista atuou como uma grande empresa atacadista de café. Nada recolheu
aos cofres públicos.
(...)
HALLFA COMÉRCIO DE CAFÉ, CNPJ 09.522.208/0001-45
Criada em 01/11/2007, apresentou declarações de INATIVA nos anos 2008 e
2009. Encontra-se suspensa. Forneceu notas fiscais à Eisa no valor de R$ 501.202,54,
em 2009 e 2010. Nada recolheu aos cofres públicos. Olímpio Ferreira Neto e Ronaldo
Ferreira, irmão de Ronald Ferreira e primo de Olimpio Ferreira, são sócios da empresa
de fachada.
Ronald Ferreira, é titular da firma R. FERREIRA, com endereço à Av. Barão do
Rio Branco, 353, sala A. Apresentou declarações de INATIVA. R. Ferreira forneceu
notas fiscais à Eisa no valor 916.075,00 em 2009 e 2010.
(...)
NOVOS GRÃOS COMÉRCIO DE CAFÉ, CNPJ 06.129.328/0001-99.
Constituída em 18/02/2004, tinha como endereço em Manhumirim/MG e passou
em 21/12/2010 para o endereço da Rua Francisco Fialho, 33, Manhuaçu. Forneceu
notas fiscais à Eisa no valor de R$ 36.740,00, em 2010. Apresentou declaração de
INATIVA nesse ano. Nada declarou à Receita Federal.
(...)

COMÉRCIO DE CAFÉ KALIMAN LTDA, CNPJ 09.656.302/0001-97
Criada em 05/11/2007, apresentou declaração de INATIVA no ano 2009 e nada
mais. Forneceu notas fiscais à Eisa no valor de R$ 664.926,50, em 2009 e 2010.
Nada recolheu aos cofres públicos.
G DE ASSIS, CNPJ 10.262.271/0001-79
Também localizada em Manhumirim-MG G de Assis apenas apresentou
declarações de inativa, nos anos de 2008 a 2011. No entanto, forneceu notas fiscais à
Eisa no valor de R$ 278.478,25, em 2009 e 2010. Nada recolheu aos cofres públicos.
(...)
F DA FONSECA NUNES, CNPJ 11.473.716/0001-22
Localizada em Reduto-MG, estava inoperante. Criada em 18/01/2010, jamais
apresentou declarações à Receita Federal do Brasil. Forneceu notas fiscais à Eisa no
valor de R$ 406.967,17, em 2010. Nada recolheu aos cofres públicos.
(...)
DESCONSIDERAÇÃO DA EISA COMO ADQUIRENTE DE BOA FÉ
A Eisa é uma subsidiária do grupo suíço Ecom Agroindustrial que produz e
vende algodão, café, cacau e derivados de soja, com ênfase no mercado externo.
Anualmente, exporta cerca de 850.000 sacas de café e vende outras 150 000 sacas no
mercado interno. A EISA é uma Sociedade Anônima de Capital Aberto. Dentre outras
atividades, atua no comércio interno e externo de produtos alimentícios em geral, no
Fl. 4508
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

comércio atacadista e industrialização de café, no empacotamento e beneficiamento de
cereais, no comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes, dentre
outros. Possui nove filiais localizadas no Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e
Porto Alegre. Seu capital social gira em torno de 160 milhões de reais.
(...)
Observa-se o cuidado minucioso com a qualidade do produto final, marca
registrada da Eisa. É impossível que uma empresa deste porte, há mais de 50 anos
atuando no ramo de café, e mantendo contato direto com seus fornecedores, acredite
que a maioria deles, quase a totalidade, são verdadeiros atacadistas, empresas situadas
em salas de prédios comerciais ou pequenas lojas, sem qualquer logística capaz de
movimentar cargas, armazenar e muito menos beneficiar café.
A fraude no mercado de café é de conhecimento geral, visto que na ocasião da
deflagração da operação Broca várias matérias sobre o assunto foram veiculadas em
diversos jornais na época
(...)
É de se estranhar que uma empresa do porte da Eisa considere normal adquirir
produtos de pessoa jurídica a preços iguais ou inferiores aos praticados pelas pessoas
físicas. Este fenômeno é contrário às leis de mercado. Onde se encontram os custos das
pessoas jurídicas na formação do preço? Mais um dado que demonstra claramente que
as empresas de café constituídas ou reativadas após a instituição do Pis e Cofins não-
cumulativos são meras fornecedoras de nota fiscal, com o fim específico de constituição
de créditos fictícios. Como já vimos nada recolhem aos cofres públicos, apenas
“fornecem” notas fiscais, portanto seu preço é compatível com o do produtor rural.
O dilema enfrentado pelas empresas exportadoras, dentre elas a EISA, é que suas
compras de produtor rural só lhe permitem a constituição de crédito presumido, sendo
que este crédito, obviamente, não é passível de ressarcimento ou compensação. Seu
objetivo é exclusivamente diminuir a carga tributária nas operações de venda no
mercado interno, que são tributadas à alíquota de 9,25% (Pis e Cofins). Já nas receitas
de exportação não incide Pis e Cofins, portanto não há que se falar em aproveitamento
de crédito presumido.
Então, como se creditar dos 9,25% sobre as compras efetuadas de pessoas
físicas? A solução encontrada foi A INTERPOSIÇÃO DE EMPRESAS PSEUDO
ATACADISTAS DE CAFÉ para dissimular venda do produtor rural para exportadoras
e torrefadoras.
As investigações comprovaram que, no início, algumas exportadoras sinalizaram
e algumas chegaram até a indicar as pseudo empresas para guiar suas compras de café,
conforme declarado por maquinistas, produtores rurais e corretores.
No caso da EISA, como já relatado no presente parecer, no mínimo, ela se
aproveitou do esquema montado aceitando como “fornecedor” qualquer empresa
mesmo sem capacidade operacional, incentivando assim a proliferação de pseudo
atacadistas. Vide os depoimentos nos quais a Eisa foi citada como real beneficiária
do esquema de venda de notas fiscais, sem mencionar a documentação apreendida
pela operação Broca, na qual constam documentos interligando suas compras a
diversos produtores rurais/maquinistas, corretores e empresas pseudo atacadistas.
Ademais, nos anos de 2009 e 2010, aqui tratado, a Eisa se aproveitou de créditos
oriundos de empresas que já haviam sido desconsideradas por outras fiscalizações
passadas, conforme consta no processo 15586.720027/2012-06, o qual versou sobre
fiscalização ocorrida em meados de 2012. Neste processo pode-se constatar que as
empresas listadas a seguir já tinham sido consideradas pseudo atacadistas de café, e a
Fl. 4509
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

Eisa ciente disso, continou a se aproveitar dos créditos dessas empresas. São elas: L E L
COM EXPORTACAO DE CAFE LTDA, NOVA BRASILIA COMERCIO DE CAFE
LTDA, W R DA SILVA LTDA - ME, P A DE CRISTO, YPIRANGA COMERCIO DE
CAFE LTDA, M.M.L DA SILVA, JB DA SILVA, STYLLUS COMÉRCIO DE CAFÉ
LTDA, F. A. JACOB, R L DE SOUZA, DATA COMERCIO DE CAFE LTDA,
AGROMINAS COMERCIO E EXPORT DE CAFE LTDA, CELBA COMERCIAL
IMP E EXP LTDA, R ARAUJO - CAFECOL MERCANTIL, RADIAL ARMAZENS
GERAIS LTDA, DANIEL BARBOSA DE FREITAS, MARACA COMERCIO
EXPORTAÇAO DE CAFE LTDA, LIDER COMERCIAL DE CAFE LTDA, MAIS
COMERCIO DE CAFE LTDA, CAFE DE MONTANHA COMERCIO E EX,
ADAME CAFE IMP E EXP LTDA, J. S. ALVES, D DE S TEIXEIRA, NOVA
ESPERANÇA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, HALLFA COMERCIO DE CAFÉ
LTDA e DIVINO HOTT SANGLARD Este mercado paralelo de pseudo atacadistas
têm como único objetivo fornecer nota fiscal, tal como já demonstrado. A existência e o
modo delas operarem é de uma cumplicidade silenciosa.
Diante de todos os fatos relatados, ficou evidente que, na ocasião em que
ocorreram as operações de aquisição de café, as grandes exportadoras e
torrefadoras tinham ciência da inidoneidade de seus fornecedores.
Todos os fatos utilizados pela fiscalização para motivar as glosas, remontam os
anos de 2006 a 2008, se mais até o ano de 2009, em sua maioria. In casu, verifica-se a
legitimidade dos créditos aproveitados pela recorrente no 2o trimestre de 2009. As provas
trazidas pela fiscalização para os anos de 2006 a 2009, não demonstram a participação da
recorrente no esquema fraudulento, tampouco, possuem relação com o período de apuração em
discussão.
Do rol, aparecem como fornecedores da recorrente para o período em questão: L
& L COMÉRCIO EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA , AGROMINAS COMERCIO E
EXPORTAÇAO DE CAFÉ LTDA, CELBA COMERCIAL IMP E EXP LTD, R. ARAÚJO,
RADIAL – ARMAZÉNS GERAIS LTDA, R P FERNANDES, J S ALVES, TERRA
MINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, STYLLUS COMÉRCIO DE CAFÉ, e
HALLFA COMÉRCIO DE CAFÉ.
Mas veja, não há provas seja na operação broca, seja na operação tempo de
colheita que a recorrente foi partícipe, co-partícipe, tivesse ciência da fraude ou que os
fornecedores estivessem inaptos. Tampouco foi demonstrada pela fiscalização para
descaracterizar a legalidade das operações, como a recorrente teria se aproveitado
financeiramente dos subterfúgios. Veja as afirmativas da recorrente, sem provas nos presentes
autos:
No caso da EISA, como já relatado no presente parecer, no mínimo, ela se aproveitou
do esquema montado aceitando como “fornecedor” qualquer empresa mesmo sem
capacidade operacional, incentivando assim a proliferação de pseudo atacadistas. Vide
os depoimentos nos quais a Eisa foi citada como real beneficiária do esquema de venda
de notas fiscais, sem mencionar a documentação apreendida pela operação Broca, na
qual constam documentos interligando suas compras a diversos produtores
rurais/maquinistas, corretores e empresas pseudo atacadistas.
(...)
Diante de todos os fatos relatados, ficou evidente que, na ocasião em que ocorreram as
operações de aquisição de café, as grandes exportadoras e torrefadoras tinham ciência
da inidoneidade de seus fornecedores
Fl. 4510
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

As provas das compras obtidas na operação broca, a meu ver, por si só, não fazem
provas de irregularidades nas aquisições. Incabível aqui, a produção de prova negativa pela
recorrente. A glosa sustentada pela fiscalização está firmada em prova emprestada, assim, cabia
a ela trazer elementos mais robustos a conectar a recorrente a efetiva fraude ou simulação,
porque como visto, as operações davam-se por meio de corretores. Assim, no presente caso, os
depoimentos e documentos colacionados aos autos, mostram o modus operandi com o
envolvimento direto de pseudo atacadistas, maquinistas e corretores.
Desta feita, sem a prova do dolo pela recorrente, deve prevalecer a boa fé da
recorrente. Cito como precedente, o voto vencedor da i. Conselheira Semíramis de Oliveira
Duro, no bojo do Acórdão no 3301-011.806:
As glosas dos créditos básicos de COFINS tiveram como fundamento a
simulação de operações de compra de café de produtores rurais (pessoas físicas),
mediante a utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ou criadas com o fim específico de
simular as compras como se fossem destas, com vistas a gerar créditos artificialmente
da contribuição.
Entretanto, cabe à fiscalização trazer aos autos provas robustas da ciência e
participação da Recorrente no esquema fraudulento.
Entendo pelos elementos dos autos, que não há prova de que a Recorrente tinha
conhecimento de que as empresas das quais adquiriu o café funcionavam apenas de
fachada e emitiram notas fiscais falsas, tampouco logrou êxito a fiscalização em
demonstrar que o contribuinte mantinha relações comerciais com empresas de
fachada, dolosamente, para fins de geração de créditos inexistentes.
A fraude tributária é a violação intencional da norma jurídica tributária, sendo
imprescindível a existência do dolo, que é a intenção de empregar expediente ardiloso
para “mascarar” a ocorrência do fato jurídico-tributário.
Não há que se presumir o dolo. A fraude atribuída à empresa é matéria
totalmente vinculada à produção de prova pela autoridade administrativa (ônus da
fiscalização), nos termos do art. 373, do CPC/15.
Então, considerando a estrita legalidade, tipicidade tributária, motivação do
lançamento tributário, devido processo legal e ampla defesa, diante da gravidade
da fraude imputada à Recorrente, a falta de provas de participação no esquema da
fraude do café deve implicar no restabelecimento do crédito integral, motivo pelo
qual a glosa ser revertida.
Ademais, no caso em comento, as operações de aquisição dos insumos
efetivamente ocorreram (com o pagamento do preço de mercado) e os bens
ingressaram no seu estabelecimento, o que lhe garante a manutenção dos créditos
integrais.
Reverto, pois, as glosas.

4. Fretes não admitidos.
Os fretes não admitidos pela fiscalização, com amparo na Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, IX, c/c art. 15, na IN SRF n° 404/2004, art. 8°, II, “e”, e no Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 2/2005, dizem respeito (i) a compra de café de pessoas físicas, (ii) ao
Fl. 4511
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

transporte de materiais diversos, materiais de escritório, documentos, celulares, impressora,
diversos, (iii) a transferência de amostras de algodão e de café entre estabelecimentos da
empresa, para fins de classificação e (iv) na transferência de amostras para clientes seus, com o
intuito de atestar a qualidade entre o produto vendido com estas amostras.
O tema é recorrente no CARF, sendo aplicado por seus conselheiros o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no bojo do REsp no 1.221.170/PR,
julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos (alínea ‘b’, inciso II do art. 982 e art. 993, ambos
da Portaria MF no 1.634/2023), posteriormente objeto do Parecer Normativo COSIT/RFB No
05/2018.
O referido Parecer consolida a definição de insumos e os parâmetros a serem
observados para reconhecimento do crédito à luz do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.833/2003
e 10.637/2002, sendo eles:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos
na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados
à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou
serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções justificadas (como
ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige aplicação pela
pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam ser
comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre produto
acabado);
.............................................................................................................................................

2 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissi]

3 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 4512
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
.............................................................................................................................................
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
Consecutivamente, foi editada a IN RFB no 2.121/2022 que reforça as normas de
apuração e fiscalização das contribuições, de modo a validar, em definitivo, as hipóteses de
creditamento de PIS e COFINS, inclusive, ao prescrever as possibilidades de apuração de
insumos sobre insumos, que se expõe:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e lubrificantes,
mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores da energia
elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o aqueles
utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou fabricação de
bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o inciso I do
art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em razão da
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004,
art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda e que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos
em sinistro, ou ainda empregados em outros produtos que tenham tido a mesma
destinação (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 13, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art.
26).

Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637,
Fl. 4513
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37;
eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa anterior
de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação
de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados
sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de fabricação ou de
prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento
de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto produzido,
desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados
em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
Fl. 4514
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços
de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens destinados à
venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas diversas da
produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados no
setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de mercadorias a
clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na entrega
de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais; e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
[omissis]

Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços especificamente
exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as atividades de produção de
bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades.
Fl. 4515
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

Restou assentado, portanto, que a essencialidade e/ou relevância dos insumos
será(ão) apreciada(s) pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo contribuinte também é elemento
fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é imprescindível, é preciso
demonstrar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235/72.
Tem-se, pois, duas premissas a serem observadas em relação ao conceito de
insumos para fins de aplicabilidade do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002, o teste da subtração e a prova. Outrossim, deve-se considerar as demais hipóteses
legais tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, a exemplo do inciso IX em
alusão ao serviço de armazenagem e frete na operação de venda (inciso IX).

4.1. Créditos sobre os fretes nas transferências de amostras.
Neste primeiro item, entendo plausível o pleito da recorrente.
Como bem destacado pela DRJ, a classificação do café constitui procedimento
necessário à própria identificação do produto em função da sua qualidade, sendo pois, necessário
o frete entre estabelecimentos da recorrente. No entanto, não haveria nos autos elementos
necessários a comprovar que o frete se deu para a filial da recorrente em Santos.
Pois bem, a negativa ao crédito pela fiscalização foi em razão de falta de previsão
legal, ou seja, inexistência de operação de venda. Não se discutiu se o frete foi entre
estabelecimentos da recorrente ou de terceiros, ou seja, questão fática, propriamente dita.
Reproduz-se trecho do termo de constatação fiscal no 02:

No despacho decisório restou consignado:
Também foram excluídas as despesas de frete utilizadas para a
transferência de amostras de algodão e de café. Conforme informado pela empresa,
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1, foram encaminhadas amostras de café
para o setor de classificação geral que fica na filial de Santos-SP (letra “T” na coluna
“Natureza Jurídica do Frete”, no arquivo digital apresentado pela empresa), ou mesmo
para os clientes da Eisa, com o intuito de atestar a qualidade entre o produto vendido
com estas amostras (letra “V” na coluna “Natureza Jurídica do Frete”, no arquivo digital
apresentado pela empresa).
(...)
No caso de transferência dessas amostras aos clientes da Eisa, não houve uma
venda propriamente dita, quiçá nas transferências interfiliais dessas amostras.
Fl. 4516
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

Vê-se que o elemento ‘prova’ não foi discutido em sede de procedimento fiscal,
restando o fundamento jurídico base para o indeferimento do pedido. Além disso, consta que o
frete atinente as amostras, incorreu entre estabelecimentos da recorrente para que fosse realizado
o procedimento de classificação do café para obtenção de sua tipificação bem como, para
remessa ao cliente com fins de atestar a qualidade do produto.
Das premissas colocadas anteriormente, entendo prescindíveis os fretes das
amostras realizadas, porque exigido o trabalho de identidade e classificação e, também, de
remessa ao interessado pela compra do café, por meio da IN do MAA no 8/2003, editada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, confira-se:
INSTRUÇÃO NORMATIVA No 8, DE 11 DE JUNHO DE 2003
1. Objetivo: o presente Regulamento tem por objetivo definir as características de
identidade e de qualidade para a classificação do Café Beneficiado Grão Cru.
2. Definição do Produto: entende-se por Café Beneficiado Grão Cru o endosperma do
fruto de diversas espécies do gênero Coffea, principalmente Coffea arabica e Coffea
canephora (robusta ou conillon).
(...)
11. Amostragem
11.1. Previamente à amostragem, deverão ser observadas as condições gerais do lote do
produto e, em caso de verificação de qualquer anormalidade, tais como: presença de
insetos vivos ou a existência de quaisquer das características de desclassificação (odor
estranho, mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, entre outras),
adotar os procedimentos específicos previstos neste Regulamento.
11.2. A amostragem deverá ser realizada por furação ou calagem, sendo os sacos
tomados inteiramente ao acaso, em no mínimo de 10% do lote, mas sempre
representando a expressão média do lote numa quantidade mínima de 30g (trinta
gramas) de cada saco.
11.3. As amostras assim extraídas serão homogeneizadas, reduzidas e
acondicionadas em no mínimo 3 (três) vias, com peso de no mínimo 1kg (um
quilograma) cada, devidamente identificadas, lacradas e autenticadas.
11.4. Será entregue 01 (uma) via para o interessado, 02 (duas) ficarão com a pessoa
jurídica responsável pela classificação e o restante da amostra será
obrigatoriamente recolocado no lote ou devolvido ao detentor do produto.
11.5. A amostra para efeito de classificação (amostra de trabalho) será de 300g
(trezentos gramas), obtida após homogeneização e quarteamento de uma das duas
amostras destinadas a pessoa jurídica responsável pela classificação, ficando a outra
como contraprova.
Cito ainda, a IN do MAPA no 16/2010:
Art. 1o O presente Regulamento Técnico tem por objetivo definir o padrão oficial de
classificação do Café Torrado em Grão e do Café Torrado e Moído, considerando os
requisitos de identidade e qualidade, a amostragem, o modo de apresentação e a
marcação ou rotulagem, nos aspectos referentes à classificação do produto.
(...)
Fl. 4517
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

DA AMOSTRAGEM
Art. 10. A amostragem do Café Torrado em Grão e no Café Torrado e Moído deverá
observar o que segue:
(...)
Art. 11. A amostragem deverá ser realizada coletando-se o Café Torrado em Grão ou o
Café Torrado e Moído, ao acaso, em sua embalagem original e inviolada, a fim de
garantir a preservação da sua qualidade e a confiabilidade dos resultados da
classificação e da análise, conforme os procedimentos abaixo:
[omissis]
III - na classificação de fiscalização, as amostras extraídas conforme o procedimento
descrito no inciso I deste artigo deverão ser devidamente acondicionadas, lacradas,
identificadas e autenticadas, e terão a seguinte destinação:
a) uma amostra de trabalho para a realização da classificação de fiscalização;
b) duas amostras que serão colocadas à disposição do interessado;
c) duas amostras para análise de matérias estranhas, impurezas e sedimentos;
d) uma amostra para atender eventual pedido de perícia da classificação; e
e) uma amostra de segurança, caso uma das vias anteriores seja inutilizada ou haja
necessidade de análises complementares.
Art. 12. O classificador, a empresa ou entidade credenciada ou o órgão de fiscalização
não serão obrigados a recompor ou ressarcir o produto amostrado, que porventura foi
danificado ou que teve sua quantidade diminuída, em função da realização da
amostragem e da classificação.
O envio de amostras ao provável comprador é obrigatório e a fruição do crédito
atrai o permissivo do art. 177 da IN RFB no 2.121/2022. Da mesma forma, as remessas para
classificação do café.
Dessarte, reverto à glosa, como amparo no inciso II do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, e art. 177 da IN RFB no 2.121/2022.

4.2. Realizados na devolução de mercadorias.
Assim como no caso das transferências, por falta de previsão legal não foi
reconhecido o crédito atinente à devolução de mercadorias. Alega ser a recorrente a responsável
pela retirada da mercadoria devolvida.
A legislação traz como hipótese ao creditamento sobre as devoluções incorridas,
quando a venda tenha sido tributada, e sobre os fretes utilizados como insumos na operação de
venda, ou na prestação de serviços ou na fabricação de bens destinados à venda, veja-se:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[omissis]
Fl. 4518
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi;
[omissis]
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Não há previsão legal para apuração de crédito das contribuições sobre o frete
concernente à devolução de mercadoria. Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem
que o frete está obrigatoriamente associado à operação de venda, por meio de previsão
contratual.
Mantenho, assim, a glosa.

4.3. Tomados nas aquisições de materiais diversos.
A empresa também se aproveitou indevidamente de créditos em relação a
despesas com frete incorridas no transporte de materiais tais como de escritório, documentos,
celulares, impressora, diversos, que não se enquadram na definição de aquisição de mercadoria
para revenda e tampouco em uma operação de venda.
Dos materiais transportados, não há nos autos elementos que mostrem a relação
deles com o processo produtivo ou prestação de serviços pela recorrente, para o enquadramento
do frete no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002. De modo que as rubricas
escapam do conceito legal de insumos.
A negativa ao crédito permanece.

4.4. Serviços com suspensão das contribuições.
Da leitura do despacho decisório, conclui-se que assim como o produto, o frete
tomado pela recorrente estava com saída suspensa da contribuição:
A presente fiscalização intimou a empresa, através do Termo de Intimação Fiscal no 02,
a apresentar todas as notas fiscais emitidas pela empresa TRANSQUALITY
TRANSPORTE LTDA, CNPJ 65.185.472/0001-01. Foi observado que nas notas fiscais
de frete anexadas ao Parecer, foi informado no campo observações a expressão
“SAÍDA COM SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA
COFINS, CONFORME LEI 11.488 ART.31”.
E com fulcro no art. 3o, § 2o, inciso II, acrescido pelo art. 37 da Lei no 10.865/2004 (e
Solução de Divergência Cosit n° 5, d e 17/03/2008), ficou vedado, a partir de
Fl. 4519
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

01/08/2004, o aproveitamento de créditos relacionados a aquisições de bens ou
serviços não sujeitas ao pagamento da contribuição, exceto nos caso de aquisições
isentas que resultem em saídas sujeitas ao pagamento da contribuição. Nesta
senda, a Eisa não poderia ter se apropriado de créditos nas aquisições de serviços
de frete com suspensão das contribuições.
Partindo dos pressupostos supra elencados, também não vejo factível a apuração
do crédito, por ausência de previsão legal.

Conclusão.
Pelo exposto, decido por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter as glosas concernentes as notas fiscais sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas
irregulares e sobre os serviços de fretes nas transferências de amostras para classificação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Renan Gomes Rego, Redator designado.
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir da I. Relatora, ouso a
divergir quanto a sua posição sobre os créditos relacionados às notas fiscais adquiridas de
pessoas jurídicas irregulares e sobre os créditos de aquisições de café de pessoas físicas (crédito
presumido).
Dos créditos relacionados às notas fiscais adquiridas de pessoas jurídicas
irregulares
Inicialmente, ainda no curso da ação fiscal que averiguou o direito creditório da
Recorrente, a autoridade administrativa demonstrou que as pessoas jurídicas que emitiram as
notas fiscais, em valores elevados, não tinham capacidade financeira que permitissem tais
operações, sendo que a maioria delas era inativa perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
A autoridade fiscal, então, glosou os créditos relativos às mercadorias adquiridas
de pessoas jurídicas inativas e irregulares. Argumentou que a glosa deveu-se não à falta de
confirmação documental da transação, mas sim à inexistência do recolhimento do tributo no elo
anterior da cadeia.
Fl. 4520
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

Essa conclusão foi reforçada, posteriormente, com a diligência da DRJ, no qual se
concluiu que parte dos créditos de PIS/Cofins reivindicados nos pedidos de ressarcimento e
utilizados nas declarações de compensação foi gerada através de simulação de aquisições de
pessoas jurídicas, quando realmente o foi de aquisições de produtores rurais pessoas físicas. O
conjunto probatório foi extraído de operações realizadas entre a RFB, PF e MPF, denominadas
de Operações Broca e Tempo de Colheita.
Restou devidamente comprovado que as empresas listadas no relatório da
Fiscalização, além de incapacidade financeira, de falta de recolhimento de tributos e de situação de
inatividade ou inaptidão perante a RFB, também não dispunham de infraestrutura industrial,
máquinas e equipamentos, galpões industriais, armazéns e de empregados que permitissem a
realização de tais operações,
Poderíamos entender que a prova colacionada aos autos no âmbito da diligência
lançou nova luz sobre os créditos relativos às compras de café pela Recorrente, que foram
devidamente glosados pela Autoridade Fiscal. No entanto, o conjunto probatório amplo traçado
a partir das referidas operações milita desfavoravelmente à Recorrente no que concerne a seu
alegado direito de crédito, não inovando mas só reforçando que mercadorias adquiridas foram
realmente de pessoas jurídicas inativas e irregulares.
As notas fiscais, a documentação contábil, os depoimentos e todo o material anexado
aos autos comprovam a operação simulada na compra do café, ou seja, foram colocadas
fraudulentamente entre o produtor rural e os verdadeiros adquirentes do café, as empresas atacadistas
que só existiam para emissão de nota fiscal intermediária para permitir o aproveitamento indevido de
créditos de PIS e Cofins em sua integralidade.
Enquanto isso, os argumentos de defesa são, basicamente, os seguintes:
a) A Recorrente comprovou que todas as compras de café efetivamente
ocorreram, o que a qualifica como adquirente de boa-fé, nos termos do § único do art. 82 da Lei
n° 9.430/96.
b) Em nenhum dos depoimentos constantes dos autos há menção de que a
recorrente seria participante do esquema fraudulento.
d) Exigir que os contribuintes apenas registrem créditos de fornecedores em dia
com suas obrigações fiscais é paradoxal, pois não dispõem de tal informação.
e) Pesquisa efetuada por ocasião da manifestação de inconformidade atesta que
parte considerável dos fornecedores encontrava-se com situação cadastral ativa.
f) Para operar no mercado de café não é necessário ter estrutura logística, o que
invalida um dos argumentos adotados pela fiscalização para qualificar os atacadistas como
empresas fictícias.
g) Os administradores da recorrente não foram indiciados no processo criminal.
Fl. 4521
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

Não assiste razão à recorrente.
As evidências constantes dos autos, levantadas no âmbito das r. operações,
atestam que, no período autuado, as operações objetos da glosa não tinham substância
econômica.
Quanto ao argumento de boa-fé, o fato de a Recorrente ter provado que de fato
pagou pelas compras não tem o condão de conferir-lhes a legitimidade necessária para que sejam
admitidos os crédito integrais do PIS e da COFINS.
Até porque, apesar da emissão das notas fiscais pelas “atacadistas” constando a
EISA como beneficiária, apesar da entrega do café e do pagamento pela compra, a
documentação é ideologicamente falsa, servindo apenas para acobertar a compra de café na
verdade dos produtores rurais (pessoas físicas). As “atacadistas” fornecedoras da contribuinte
não vendiam café, mas apenas forneciam nota fiscal para uma operação chamada de “guiar o
café”, e a correspondente compra do café pela contribuinte não passa de simples arranjo
documental com vistas a vantagens tributárias ilícitas.
Nessa toada, o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional,
introduzido pelo artigo 1o da Lei Complementar no 104/2001, marcou uma fronteira entre o lícito
e o ilícito na atividade de planejamento empresarial destinada a obter o melhor cenário do ponto
de vista tributário. O dispositivo prescreve que:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados
os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
A noção de dissimulação contida na regra legal acima, que não se confunde com a
de simulação, firma-se na ideia de disfarce ou de ocultamento, do encobrimento astucioso. No
contexto legal tributário, trata-se de reprimir o uso de ato ou negócio jurídico para ocultar outro
que é efetivamente praticado, com o fim exclusivo de reduzir ou excluir a responsabilidade
fiscal.
Assim, a lei coíbe o negócio, que embora formalmente revestido de validade
jurídica, visa tão-somente disfarçar o fato gerador ou algum dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, que dele decorre.
Assim, demonstrado que as empresas fornecedoras do café eram, de fato,
inexistentes, as operações realizadas, mediante a emissão de notas fiscais de venda de café cru
beneficiado/industrializado, não passam de simulação de venda de produtos de terceiros como se
fossem delas.
Fl. 4522
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

Esse foi também o entendimento exarado pelo Colegiado do CARF, em outros
processos desta mesma Recorrente e sobre idênticos fatos e matérias aqui tratados:
Acórdão no 3301-013.527 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DESPESAS. CONDOMÍNIO. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com condomínio não dão direito ao desconto de créditos por
falta de amparo legal e por não se enquadrarem no conceito de insumos dado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
INSUMOS.
AQUISIÇÕES.
COOPERATIVAS
AGROPECUÁRIAS.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS DA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA CHEIA. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos de cooperativas agropecuárias dão direito ao desconto de
créditos presumidos da agroindústria, a título de PIS e Cofins, inexistindo previsão
legal para o desconto de créditos básicos, à alíquota cheia.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. CONAB. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não dão
direito ao desconto de créditos por terem sido desoneradas da contribuição.
PESSOAS
JURÍDICAS
IRREGULARES.
OPERAÇÕES.
SIMULAÇÕES.
CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café de
pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou cuja incapacidade para realizarem as
operações de beneficiamento, armazenagem, classificação e vendas, foram
comprovadas em processo administrativo, mediante diligências e depoimentos dos
envolvidos nas operações.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. PESSOAS FÍSICAS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS
DA
AGROINDÚSTRIA.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
As aquisições e insumos (café) de pessoa física cuja industrialização para
venda/exportação foi contratada com terceiros, devidamente comprovada mediante
nota fiscal de prestação de serviços de industrialização por encomenda, dão direito ao
desconto de créditos presumidos da agroindústria, calculados sobre o custo de
aquisição.

Fl. 4523
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

Acórdão no 3301-007.319 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2007 a 28/02/2011
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício qualificada deve ser aplicada, quando ocorre prática reiterada,
consistente de ato destinado a iludir a Administração Fiscal quanto aos efeitos do fato
gerador da obrigação tributária, mormente em situação fraudulenta, planejada e
executada mediante ajuste doloso.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO. FALSIDADE
Aplica-se multa de 150% incidente sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando comprovada falsidade da declaração apresentada.
MULTA ISOLADA DE 100%. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE
A multa isolada de 100%, calculada sobre a compensação não homologada em razão
de fraude, deve ser cancelada, a fim de evitar cumulação com a pena de 150% sobre o
débito indevidamente compensado.

Acórdão no 3301005.534 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
Na apuração da contribuição não-cumulativa, a prova da existência do direito de
crédito pleiteado incumbe ao contribuinte, de maneira que não havendo tal
demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os dados
que se encontram ao seu alcance. Cabe ao contribuinte comprovar a existência de
elemento modificativo ou extintivo da autuação, no caso, a legitimidade do crédito
alegado em contraposição ao lançamento.
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA LEI
No 10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do art. 8o, da
Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física ou de
pessoa jurídica a que se refere o §1° do dispositivo e os remete para transformação em
indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual resulte produto
Fl. 4524
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

elencado no texto legal. A impossibilidade de apuração desse crédito presumido
decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é quem de fato produz as mercadorias,
requisito essencial para fruição do benefício.
FRAUDE DO CAFÉ. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO
ILÍCITO. CAFÉ.
Comprovada a existência de simulação por meio de interposta pessoa, com o fim
exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os créditos
decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
FRAUDE DO CAFÉ. CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS.
GLOSAS.
Comprovado que as operações que geraram os créditos aproveitados foram
simuladas, devem ser glosados os valores indevidamente creditados, exigindo-se de
ofício as diferenças apuradas.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
O aproveitamento de créditos básicos, mediante a simulação de operações que não
correspondem à realidade da transação comercial, inclusive, com compras de notas
fiscais e/ou emitidas com o fim específico de gerar os créditos fictícios, implica a
qualificação da multa de ofício.
Recurso de Ofício Negado.
Recurso Voluntário Negado.
Assim, a glosa efetuada pela Fiscalização sobre aquisições de pessoas jurídicas
irregulares deve ser mantida.
Dos créditos de aquisições de café de pessoas físicas (crédito presumido)
Consta que a Recorrente adquire café cru em grãos de produtores rurais pessoas
físicas, de sociedades cooperativas, de cerealistas e de pessoas jurídicas, posteriormente,
beneficiados por terceiros sob encomenda.
A i. Relatora acompanha as razões do Fisco sob o argumento de que as aquisições
de café que não demandaram etapa de industrialização não são capazes de conceder crédito
presumido de PIS e COFINS, por falta de previsão legal. Por outro lado, entende que os grãos
adquiridos pela recorrente junto a produtores rurais (pessoa física) que passaram por processo de
beneficiamento, a princípio, teriam o seu cômputo válido, segundo o § 6 do art. 8o do RIPI.
No entanto, explica que, no caso concreto, os serviços de beneficiamento
prestados pelos armazéns não se enquadram no conceito de industrialização sob encomenda, para
fins de creditamento do crédito presumido. Assim, conclui que não foram cumpridos os
requisitos para fruição do crédito presumido.
Fl. 4525
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

Pois bem! O direito de descontar crédito presumido da agroindústria do PIS e da
Cofins está previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM;
Segundo o dispositivo legal, a pessoa jurídica que produz mercadoria de origem
vegetal, classificadas nos capítulos e nos códigos, todos da NCM, expressamente indicados nele,
dentre elas as do capítulo 9 (café, chás, mate e especiarias), tem direito ao desconto de crédito
presumido da agroindústria.
A Recorrente alega que não autuou apenas como revendedora do café adquirido de
pessoas físicas, mas como industrializadora (padronização, preparação, mistura para definição de
aroma e sabor, separação por densidade dos grãos, com redução de tipos pela classificação oficial),
mediante contratação desses serviços com terceiros.
A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que a atividade de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial não foi realizadas
pela recorrente e sim terceirizada.
O fato de a industrialização do café adquirido de pessoas físicas ter sido efetuada
por terceiros não impede o desconto do crédito presumido, desde que provada a industrialização
por encomenda, mediante notas fiscais de prestação de serviços, emitidas pelos prestadores para
a Recorrente.
Na Lei no 10.925/2004 não há uma previsão expressa para o desconto de crédito
presumido da agroindústria, sobre o custo de insumos utilizados na industrialização de bens
destinados à alimentação humana ou animal, mediante industrialização por encomenda.
No entanto, do exame desse diploma legal, verificamos que ao tratar do crédito
presumido dos produtos discriminados nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 1o da Lei no
10.147/2000, produtos farmacêuticos e produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, respectivamente, assim dispôs:
Art. 25. A pessoa jurídica encomendante, no caso de industrialização por encomenda,
sujeita-se, conforme o caso, às alíquotas previstas nas alíneas a ou b do inciso I do art.
1oda Lei no10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações posteriores, incidentes
Fl. 4526
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3401-012.886 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906607/2012-31

sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos nelas referidas. (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
Parágrafo único. Na hipótese a que se refere o caput:
I - as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis à pessoa
jurídica executora da encomenda ficam reduzidas a 0 (zero); e
II - o crédito presumido de que trata o art. 3o da Lei no10.147, de 21 de dezembro de
2000, quando for o caso, será atribuído à pessoa jurídica encomendante.
Assim, mutatis mutandis, entendo que, nos termos do próprio caput do art. 8o da
Lei no 10.925/2004, a recorrente faz jus ao desconto do crédito presumido da agroindústria na
aquisição de café de pessoas físicas utilizados na produção de bens destinados à alimentação
humana, ainda que a sua industrialização tenha sido efetuada por encomenda a terceiros.
Dessa forma, a glosa do crédito presumido da agroindústria, efetuada pela
Fiscalização, sobre as aquisições de café de pessoas físicas, utilizado na produção de bens
destinado à alimentação humana, deve ser revertida.
Nesse mesmo sentido temos jurisprudência do CARF, nos termos dos Acórdãos
de Recurvo Voluntário n° 3301-013.526 e n° 3301-013.524, ambos de 24 de outubro de 2023, de
processos administrativos da própria Recorrente EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A.
Assim como, no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-013.672, de 26 de setembro de 2023,
cujo entendimento foi de que a terceirização do processo de industrialização não descaracteriza
o fato de a empresa encomendante ser aquela que leva a cabo a produção das mercadorias de
origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal, correspondentes aos
códigos enunciados no art. 8o. da Lei no. 10.925/2004. Como consequência, nesses casos não há
que se falar em impossibilidade de tomada de crédito presumido de PIS/COFINS não-
cumulativo.
Em face do exposto, voto por reverter a glosa dos créditos presumidos da
agroindústria sobre a aquisição de café de pessoas físicas, industrializados sob encomenda,
devidamente comprovada, mediante notas fiscais de compra do produto, bem como das notas
fiscais da prestação de serviços de industrialização do café por encomenda.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 4527
DF CARF MF
Original